Tribunal: CARF
Processo: 19311.720060/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ENK DE AGUIAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade de lançamento ou decisão administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentando clara fundamentação normativa, motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa; e, (iv) quando a decisão aprecia todos os pontos essenciais da contestação.
REGIME CUMULATIVO. OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
Permanecem sujeitas ao regime de tributação cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins as receitas decorrentes da execução por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil.
REGIME CUMULATIVO. OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL SERVIÇOS AUXILIARES E COMPLEMENTARES.
Submetem-se ao regime cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins as receitas decorrentes de contrato de execução por administração, empreitada e subempreitada de obras de construção civil, sendo que os serviços auxiliares e complementares de construção civil aplicados à execução da obra e decorrentes do mesmo contrato de administração, empreitada ou subempreitada estão incluídos nesse regime, tendo em vista que a finalidade desses contratos é a entrega da obra à contratante.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONTRATOS. OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. SERVIÇOS. CARÁTER ACESSÓRIO.
Submete-se ao regime não cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a receita decorrente de contrato cujo objeto principal não se caracteriza obra de construção civil, ainda que esta possa ter sua execução prevista, mas em caráter acessório.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. DECISÃO DO STJ.
No regime da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, aplica-se o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a sistemática dos recursos repetitivos, com efeito vinculante para a Receita Federal do Brasil - RFB, no qual restou assentado que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Ou o bem ou serviço creditado deve se constituir em elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço realizado pelo contribuinte; ou, em sua finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, deve integrar o processo de produção do sujeito passivo, pela singularidade da cadeia produtiva ou por imposição legal.
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. UTILIZAÇÃO GERAL OU MISTA.
Para aproveitamento de créditos, no caso de bens ou serviços mistos ou de uso geral, é necessário que o contribuinte mantenha registros separados e escrituração que permitam ou identificar o item em questão e sua utilização no processo produtivo ou rateio fundamentado.
CRÉDITO. SERVIÇOS. TERCEIRIZAÇÃO.
É permitida a apuração de crédito com a contratação de pessoa jurídica fornecedora de mão de obra (terceirização de mão de obra), desde que a mão de obra seja alocada comprovadamente nas atividades de produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços e inexistam outros impedimentos legais.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade de lançamento ou decisão administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentando clara fundamentação normativa, motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa; e, (iv) quando a decisão aprecia todos os pontos essenciais da contestação.
REGIME CUMULATIVO. OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
Permanecem sujeitas ao regime de tributação cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins as receitas decorrentes da execução por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil.
REGIME CUMULATIVO. OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL SERVIÇOS AUXILIARES E COMPLEMENTARES.
Submetem-se ao regime cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins as receitas decorrentes de contrato de execução por administração, empreitada e subempreitada de obras de construção civil, sendo que os serviços auxiliares e complementares de construção civil aplicados à execução da obra e decorrentes do mesmo contrato de administração, empreitada ou subempreitada estão incluídos nesse regime, tendo em vista que a finalidade desses contratos é a entrega da obra à contratante.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONTRATOS. OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. SERVIÇOS. CARÁTER ACESSÓRIO.
Submete-se ao regime não cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a receita decorrente de contrato cujo objeto principal não se caracteriza obra de construção civil, ainda que esta possa ter sua execução prevista, mas em caráter acessório.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. DECISÃO DO STJ.
No regime da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, aplica-se o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a sistemática dos recursos repetitivos, com efeito vinculante para a Receita Federal do Brasil - RFB, no qual restou assentado que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Ou o bem ou serviço creditado deve se constituir em elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço realizado pelo contribuinte; ou, em sua finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, deve integrar o processo de produção do sujeito passivo, pela singularidade da cadeia produtiva ou por imposição legal.
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. UTILIZAÇÃO GERAL OU MISTA.
Para aproveitamento de créditos, no caso de bens ou serviços mistos ou de uso geral, é necessário que o contribuinte mantenha registros separados e escrituração que permitam ou identificar o item em questão e sua utilização no processo produtivo ou rateio fundamentado.
CRÉDITO. SERVIÇOS. TERCEIRIZAÇÃO.
É permitida a apuração de crédito com a contratação de pessoa jurídica fornecedora de mão de obra (terceirização de mão de obra), desde que a mão de obra seja alocada comprovadamente nas atividades de produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços e inexistam outros impedimentos legais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720060/2017-13
ACÓRDÃO
3201-012.536 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
IMC SASTE-CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade de lançamento ou decisão
administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais,
apresentando clara fundamentação normativa, motivação e caracterização
dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando,
no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do
contraditório e do direito de defesa; e, (iv) quando a decisão aprecia todos
os pontos essenciais da contestação.
REGIME CUMULATIVO. OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
Permanecem sujeitas ao regime de tributação cumulativo da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins as receitas decorrentes da execução por
administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil.
REGIME CUMULATIVO. OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL SERVIÇOS
AUXILIARES E COMPLEMENTARES.
Submetem-se ao regime cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins as receitas decorrentes de contrato de execução por administração,
empreitada e subempreitada de obras de construção civil, sendo que os
serviços auxiliares e complementares de construção civil aplicados à
execução da obra e decorrentes do mesmo contrato de administração,
empreitada ou subempreitada estão incluídos nesse regime, tendo em
vista que a finalidade desses contratos é a entrega da obra à contratante.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONTRATOS. OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
SERVIÇOS. CARÁTER ACESSÓRIO.
Fl. 17491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.536 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720060/2017-13
2
Submete-se ao regime não cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins a receita decorrente de contrato cujo objeto principal não se
caracteriza obra de construção civil, ainda que esta possa ter sua execução
prevista, mas em caráter acessório.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. DECISÃO DO
STJ.
No regime da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, aplica-se o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a
sistemática dos recursos repetitivos, com efeito vinculante para a Receita
Federal do Brasil - RFB, no qual restou assentado que o conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Ou o
bem ou serviço creditado deve se constituir em elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço realizado
pelo contribuinte; ou, em sua finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, deve integrar o
processo de produção do sujeito passivo, pela singularidade da cadeia
produtiva ou por imposição legal.
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. UTILIZAÇÃO GERAL OU MISTA.
Para aproveitamento de créditos, no caso de bens ou serviços mistos ou de
uso geral, é necessário que o contribuinte mantenha registros separados e
escrituração que permitam ou identificar o item em questão e sua
utilização no processo produtivo ou rateio fundamentado.
CRÉDITO. SERVIÇOS. TERCEIRIZAÇÃO.
É permitida a apuração de crédito com a contratação de pessoa jurídica
fornecedora de mão de obra (terceirização de mão de obra), desde que a
mão de obra seja alocada comprovadamente nas atividades de produção
de bens destinados à venda ou de prestação de serviços e inexistam outros
impedimentos legais.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade de lançamento ou decisão
administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais,
apresentando clara fundamentação normativa, motivação e caracterização
dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando,
Fl. 17492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.536 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720060/2017-13
3
no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do
contraditório e do direito de defesa; e, (iv) quando a decisão aprecia todos
os pontos essenciais da contestação.
REGIME CUMULATIVO. OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
Permanecem sujeitas ao regime de tributação cumulativo da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins as receitas decorrentes da execução por
administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil.
REGIME CUMULATIVO. OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL SERVIÇOS
AUXILIARES E COMPLEMENTARES.
Submetem-se ao regime cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins as receitas decorrentes de contrato de execução por administração,
empreitada e subempreitada de obras de construção civil, sendo que os
serviços auxiliares e complementares de construção civil aplicados à
execução da obra e decorrentes do mesmo contrato de administração,
empreitada ou subempreitada estão incluídos nesse regime, tendo em
vista que a finalidade desses contratos é a entrega da obra à contratante.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONTRATOS. OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
SERVIÇOS. CARÁTER ACESSÓRIO.
Submete-se ao regime não cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins a receita decorrente de contrato cujo objeto principal não se
caracteriza obra de construção civil, ainda que esta possa ter sua execução
prevista, mas em caráter acessório.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. DECISÃO DO
STJ.
No regime da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, aplica-se o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a
sistemática dos recursos repetitivos, com efeito vinculante para a Receita
Federal do Brasil - RFB, no qual restou assentado que o conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Ou o
bem ou serviço creditado deve se constituir em elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço realizado
pelo contribuinte; ou, em sua finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, deve integrar o
processo de produção do sujeito passivo, pela singularidade da cadeia
produtiva ou por imposição legal.
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. UTILIZAÇÃO GERAL OU MISTA.
Fl. 17493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.536 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720060/2017-13
4
Para aproveitamento de créditos, no caso de bens ou serviços mistos ou de
uso geral, é necessário que o contribuinte mantenha registros separados e
escrituração que permitam ou identificar o item em questão e sua
utilização no processo produtivo ou rateio fundamentado.
CRÉDITO. SERVIÇOS. TERCEIRIZAÇÃO.
É permitida a apuração de crédito com a contratação de pessoa jurídica
fornecedora de mão de obra (terceirização de mão de obra), desde que a
mão de obra seja alocada comprovadamente nas atividades de produção
de bens destinados à venda ou de prestação de serviços e inexistam outros
impedimentos legais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício, por se referir a exoneração em valor inferior ao limite de alçada, e, quanto
ao Recurso Voluntário, em rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, em lhe dar parcial
provimento nos seguintes termos: (I) por unanimidade de votos, para (I.1) reconhecer que os
contratos de números 7000.0091145.14.2, 2700.0077659.12.2 e 7000.0073515.12.2 se submetem
ao regime cumulativo das contribuições, (I.2) reverter as glosas de créditos, desde que os gastos
estejam vinculados às receitas do regime não cumulativo, em relação a (I.2.1) ensaios, inspeções,
perícias e equipamentos de medição, (I.2.2) contratação de pessoa jurídica para transporte de
insumos e bens utilizados na prestação de serviços ou remoção de resíduos, (I.2.3) contratação de
pessoa jurídica para transporte da mão de obra empregada na prestação de serviços, (I.2.4) gastos
com lavagem de uniformes e equipamentos de proteção individual e (I.2.5) gastos com serviços de
engenharia prestados por SCI Engenheiros Associados S/S Ltda. e Somatik Serviços Ltda.; e, (II) por
voto de qualidade, para manter as glosas de créditos em relação a (II.1) gastos com combustíveis,
(II.2) manutenção de veículos prestada por Centercar Locação e Manutenção de Veículos Ltda. e
Thomazett Empilhadeira Ltda. e (II.3) contrato de construção civil no 1550.0069179112 (Grupo D),
vencidos os conselheiros Flávia Sales Campos Vale, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow e Fabiana
Francisco de Miranda, que revertiam tais glosas.

Assinado Digitalmente
MARCELO ENK DE AGUIAR – Relator
Assinado Digitalmente
HÉLCIO LAFETÁ REIS – Presidente
Fl. 17494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.536 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720060/2017-13
5

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk Aguiar, Bárbara
Cristina de Oliveira Pialarissi, Fabiana Francisco de Miranda, Flávia Sales Campos Vale, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da Delegacia
de Julgamento (no caso a DRJ em Recife) que julgou parcialmente procedente a impugnação
manejada pelo contribuinte acima identificado para se contrapor aos autos de infração de PIS e
Cofins correspondentes aos períodos de apuração de 2013 a 2015.
Segue resumo do relatório da DRJ, também utilizado na Resolução de diligência
realizada pelo Carf:
O presente processo refere-se à lavratura de autos de infração do PIS/PASEP e da
Cofins, por meio dos quais foram constituídos créditos tributários, relativos ao
período de janeiro de 2013 a dezembro de 2015, nos valores de R$ 8.306.202,11 e
R$ 38.210.436,32, respectivamente.
2.O Termo de Verificação Fiscal (fls. 1070 e seguintes), a seguir resumido, expõe o
contexto da auditoria fiscal levada a efeito:
2.1.O sujeito passivo é prestador de uma grande variedade de serviços a
empresas, sendo a Petrobrás sua principal cliente. Sendo optante do lucro real e
por prestar serviços caracterizados como obras de construção civil, declara uma
parcela da receita sob o regime não cumulativo do PIS/PASEP e Cofins e a outra
parcela sob o regime cumulativo, abatendo créditos das despesas comuns com a
aplicação do coeficiente de rateio, obtido mês a mês pela divisão entre a receita
não cumulativa e a receita total.
Da reclassificação das receitas
A Fiscalização verificou que as receitas de alguns serviços que deveriam ser
tributadas no regime não cumulativo foram indevidamente classificadas pelo
contribuinte no regime cumulativo. Assim, foi necessário efetuar a reclassificação
de algumas receitas. Para isso, a autoridade fiscal listou o objeto dos diversos
contratos e, com base nas características comuns, agrupou-os da seguinte
maneira:
•Grupo A: atividades primordialmente relacionadas à construção de novas obras
civis
•Grupo B: atividades de manutenção em prédios já existentes
Fl. 17495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.536 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720060/2017-13
6
•Grupo C: atividades nas quais predomina a montagem de equipamentos
industriais
•Grupo D: atividades relacionadas à manutenção de tanques de combustíveis
•Grupo E: outras prestações de serviços não enquadradas nos quatro grupos
acima.
2.3. Os contratos do grupo “A” foram considerados obras típicas de construção
civil, estando correta sua submissão ao regime cumulativo.
2.4. Os contratos do grupo “B” deveriam se submeter ao regime não-cumulativo,
pois não foram considerados decorrentes de obras de construção civil. Embora
alguns serviços pudessem isoladamente ser assim classificados (sistemas
sanitários, sistemas de drenagem de águas, pintura etc.), diversos outros
(manutenção de baterias, manutenção de nobreaks, manutenção de subestações
elétricas etc.) não se enquadrariam na indigitada classificação, posto que não
existe uma obra de construção civil sendo executada, em que os serviços
prestados pela empresa seriam agregados.
2.4.1. Considerou que os serviços prestados se referem, basicamente, a
manutenções. Segundo a autoridade fiscal responsável pela auditoria, a Lei
Complementar no 116, de 31/07/2003, prevê que as “manutenções prediais” se
diferenciam das “obras de construção civil e semelhantes” e, para realçar esta
distinção, recorreu à Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE) para
enquadrar os indigitados serviços na subclasse 8111-7/00, que se referem a
“serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais”.
2.4.2. Além disso, fez menção à Solução de Divergência Cosit no 11, de 2014, e ao
Ato declaratório Normativo Cosit no 30, de 1999, para concluir que os serviços de
manutenção devem ser submetidos ao regime não cumulativo do PIS/Pasep e da
Cofins.
2.5. Uma parte dos contratos classificados no grupo “C” (contratos
2700.0080139.12.2, 1550.0087332.13.2, 2600.0076510.12.2 e 2300.0057693.10)
apesar de constar como referentes a montagens industriais, tem como objeto a
instalação de dutos, o que foi considerado pela autoridade fiscal obra de
construção civil, autorizando-lhes a apuração no regime cumulativo. Os demais
contratos
(7000.0091145.14.2,
2700.0077659.12.2,
7000.0073515.12.2.
e
1550.0098453.15.2) foram analisados juntamente com os contratos do grupo “E”.
2.6. A análise dos contratos do grupo “D” foi efetuada com base no contrato de
maior receita (1350.0089736.14.2), o qual, apesar de englobar alguns
procedimentos típicos da construção civil (como por exemplo, a construção em
concreto simples e a recomposição do solo do dique), também apresenta outros
serviços não típicos (locação de veículos, manutenção de válvulas de pressão e
vácuo e corta chamas etc.). Porém, após recorrer novamente à Lei Complementar
no 116, e ao CNAE, foi verificado que o cerne do contrato é a manutenção e
reparo de tanques metálicos de combustível, sendo que os serviços ligados à
Fl. 17496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.536 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720060/2017-13
7
construção civil são acessórios (escavação, construção de acesso, recomposição
do solo, construção em concreto simples). Assim, não sendo considerado obra de
construção civil, as receitas dos contratos do grupo “D” devem se submeter ao
regime não cumulativo.
2.7. Os contratos do grupo “E” e a parcela restante dos contratos do grupo “C”
foram analisados, um a um. Verificou-se que alguns contratos não tinham seus
objetos prevendo a realização de atividades típicas de obras de construção civil,
cumprindo destacar os seguintes: manutenção de tanques, apoio técnico às
atividades de operação, controle de produtos químicos, injeção de vapor ou água,
manutenção naval (compreendendo limpeza, tratamento e pintura de
embarcações), jateamento abrasivo de escória de cobre e pintura industrial de
plataformas marítimas, modernização elétrica (instalação de componentes
elétricos: painéis elétricos, banco de capacitores e banco de baterias), construção
e montagem de equipamentos industriais etc. No entanto, outros contratos deste
grupamento foram considerados corretamente submetidos ao regime cumulativo,
pois se prestam aos seguintes serviços (caracterizadores de obras de construção
civil): instalação de redes de dutos, realização de pequenas obras (demolições,
paredes, revestimentos, pavimentação, esquadrias etc).
Da glosa dos créditos não considerados insumos
2.8.A ação fiscal também identificou o aproveitamento de diversos créditos sem
base legal. Inicialmente, foram analisados créditos informados pelo sujeito
passivo nos blocos “A” e “C” da EFD - Contribuições. Esta análise resultou nas
glosas de créditos agrupadas conforme a seguir:
(...)
2.8.1. Além disso, ainda com foco nos blocos “A” e “C” da EFD - Contribuições,
foram identificados produtos e serviços que teriam sido contabilizados em contas
que, por sua natureza, indicam não se referirem a insumos utilizados na prestação
de serviços pelo contribuinte:
(...)
2.8.2.O contribuinte também teve créditos do bloco “F” da EFD glosados, no caso,
o registro F100, que se refere a “Outras Operações com Direito a Crédito”:
(...)
2.9. As receitas reclassificadas do regime cumulativo para o não-cumulativo
importou o recálculo de um novo coeficiente de rateio dos créditos. Dos créditos
informados pelo contribuinte foram excluídos os valores sem base legal, e,
aplicando-se o novo coeficiente de rateio, calculou-se o direito ao crédito a que
faz jus, e posteriormente, o tributo por ele devido.
2.10. Os cálculos dos tributos devidos foram baseados nas respostas às intimações
e nos últimos arquivos da EFD-Contribuições enviados pelo contribuinte até a data
Fl. 17497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.536 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720060/2017-13
8
de confecção do Termo de Verificação Fiscal em exame, tendo sido elaborados
diversos demonstrativos, acostados às fls. 1113-1125:
(i) receitas dos contratos reclassificados (Tabelas 4 partes 1,2,3 e 4);
(ii) receitas reclassificadas (Tabela 5)
(iii) glosas parciais (Tabelas 6A, 6B e 7)
(iv) total dos créditos glosados (Tabela 8)
(v) declaração do PIS/Pasep e da Cofins (Tabela 9)
(vi) apuração do PIS/Pasep e da Cofins (Tabela 10).
Cientificado da autuação, foi apresentada impugnação, cujo teor é assim
apresentado pela DRJ:
Alega que é prestadora de serviços e executa uma grande variedade de serviços,
tendo como principal tomadora a empresa Petrobrás S.A.
3.2. Tece comentários sobre o conceito de “construção civil”, citando doutrina
(Eduardo Soares de Melo, Napoleão Nunes Maia Filho), artigos de órgãos técnicos
(Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e legislação (Decreto no
23.569, de 1933).
3.3. Adentrando no mérito, mais especificamente na reclassificação das receitas
originalmente submetidas ao regime cumulativo, destaca, em relação aos
contratos do grupo “B”, que ao analisar o tema, e face à ausência de instrumentos
normativos aptos a nortear o operador do Direito, o Auditor-Fiscal se socorreu: (a)
da Lei Complementar Federal no 116, de 2003, que separa em diferentes itens os
serviços de construção civil (7.02) e manutenção predial (7.05 e 7.10); e (b) da
Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE; para concluir que os
serviços de construção civil e manutenção predial não se confundem.
3.4. Explica que, diferentemente do assentado no Termo de Verificação Fiscal, a
CNAE descreve cada código, incluindo desdobramentos de subclasses e Notas
Explicativas de seu conteúdo. Neste contexto expôs que a Nota Explicativa da
seção “F”, que trata de construção, dispõe que se incluem na indigitada seção as
“reformas, manutenções correntes, complementações e alterações de imóveis”,
aduzindo que “sem maiores exercícios mentais, resta explícito que as reformas, as
manutenções correntes e as complementações e alterações de imóveis estão
incluído na Seção de Construção”.
3.5. Todavia, a classificação utilizada pelo Auditor-Fiscal (Seção N, Divisão 81,
Grupo 811, Classe 8111-7) compreende atividades de fornecimento de pessoal de
apoio para prestar serviços em instalações prediais (como limpeza geral,
recepção, portaria etc.), não se destinando a enquadrar o serviço prestado pela
impugnante.
3.6. Argumenta que os serviços de manutenção relativos à engenharia civil em
nada se assemelham ao fornecimento de pessoal de apoio e cita, para amparar
Fl. 17498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.536 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720060/2017-13
9
sua assertiva, a Solução de Divergência Cosit no 11, a qual, no seu entendimento,
esclarece que pintura, instalações elétricas e hidráulicas, ampliação e reformas
prediais preventivas e corretivas, assim como quaisquer outras benfeitorias
agregadas ao solo ou subsolo se caracterizam como construção civil.
3.7. Caso o entendimento exarado em relação aos contratos do grupo “B”
permaneça inalterado, propugna pela manutenção dos créditos relativos à vale-
transporte, vale-refeição, vale-alimentação, fardamentos e uniformes, tal como
prevê o inc. X do artigo 3o das Leis Ordinárias Federais nos 10.637, de 2002, e
10.833, de 2003.
3.8. Disse que as receitas dos contratos 2700.0080139.12.2, 1550.0087332.13.2,
2600.0076510.12.2 e 2300.0057693.10, classificados no grupo “C”, apesar de, na
fundamentação do Termo de Verificação Fiscal, terem sido considerados
corretamente submetidos ao regime cumulativo, foram reclassificadas para o
regime não-cumulativo na planilha de cálculo que serviu de base à autuação,
propugnando pela revisão do lançamento quanto a tal aspecto, inclusive em
relação ao reflexo no percentual de rateio.
3.9. Relativamente aos contratos do grupo “D”, que foram considerados na
autuação como sendo contratos de manutenção de tanques de combustíveis,
afirma que a fundamentação utilizada pela autoridade fiscal, no caso a Seção “C”
da CNAE, que trata de indústria de transformação, não se sustenta, pois nas notas
explicativas da indigitada Seção consta expressamente que as indústrias de
transformação, em geral, produzem bens tangíveis (mercadorias), o que não é o
caso dos tanques da tomadora de serviços, os quais são fixos ao solo, com base de
alvenaria de concreto, que nada se assemelha a uma mercadoria ou a um tanque
de combustível de posto de gasolina. Informa que trata-se de bens agregados ao
solo, que, nos termos do artigo 79 do Código Civil, são considerados bens imóveis.
Colaciona fotos do contrato 1550.0069179.11.2, para que a verdade material
prevaleça à terminologia contratual.
3.10. Valendo-se da Nota Explicativa da Seção “F” – Construção, Divisão 43 -
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO, destaca que “também está
compreendida nesta divisão a construção de estruturas de aço, sempre que esta
atividade não seja realizada pelo próprio fabricante das partes metálicas da
estrutura”, aduzindo que a Lei Complementar no 116, de 2003, também prevê
estar inserida no conceito de obras de construção civil “a instalação e montagem
de produtos”. Além disso, reitera as fotos que já instruem o presente processo,
colacionando as correspondentes Anotações de Responsabilidade Técnica (ART),
as quais demonstrariam que as atividades exercidas em decorrência dos
indigitados contratos são obras de engenharia civil.
3.11. Por fim, os contratos classificados no grupo “E”, os quais foram contestados
individualmente:
(i) Contratos 1300.008803613.2 e 2300.0091387.14.2: como os contratos foram
considerados pela Fiscalização como sendo relativos a tanques de
Fl. 17499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.536 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720060/2017-13
10
armazenamento (manutenção em tanques), o impugnante reitera os mesmos
argumentos expostos em relação aos contratos do grupo “D”.
(ii) Contrato 0870.0092800.14.2: classificado pelo Auditor Fiscal como sendo
limpeza, tratamento e pintura de embarcações, asseverou que as embarcações
são consideradas imóveis, pelo Direito Civil, e, com base na Solução de
Divergência Cosit no 11, a pintura se caracteriza como obra de construção civil.
(iii) Contrato 2600.0084251.13.2: classificado pelo Auditor Fiscal como sendo
pintura de embarcações, repetiu as justificativas expostas em relação ao contrato
anterior e esclareceu que se referem a plataformas fixas de extração de petróleo,
as quais são fixas ao solo e subsolo e, portanto, devem ser classificadas como
imóveis.
(iv) Contratos 7000.0091145.14.2 / 2700.0077659.12.2 / 7000.0073515.12.2 /
1550.0098453.15.2
/
7000.0073974.12.2
/
7000.0073789.12.2
/
7000.0073513.12.2 / 7000.0058504.10.2: considerados pela Fiscalização como
sendo “construção e montagem de equipamentos industriais”, repetiu os
argumentos de que na seção “F” da CNAE, que trata de construção, o qual
esclarece que a construção de obras de infra-estrutura compreende
“(...)instalações industriais, redes de transporte por dutos (gasodutos,
minerodutos, oleodutos). E que também estão compreendidas nesta seção as
reformas, manutenções correntes, complementações e alterações de imóveis.”
Além disso, apontou que os referidos dutos, em sua grande extensão, são
agregados ao subsolo, que, nos termos da já mencionada SD Cosit no 11, as
benfeitorias se caracterizariam como construção civil.
(v) Contrato 0858.0072437.11.1 e TD WILLAMSON: esclareceu que o primeiro tem
como objeto a “prestação de serviços de descarregamento, inspeção,
armazenamento, preservação e entrega de materiais e equipamentos” e
asseverou que houve a prestação de serviços de construção civil, cuja nota
emitida demonstra claramente o objeto da prestação de serviços. Reconhece, no
entanto, que a receita decorrente da NF-e no 3.935 deve ser mantida sujeita à
incidência das contribuições sociais apuradas pela sistemática não cumulativa.
Explica que o mesmo entendimento deve ser dado em relação aos contratos
celebrados com a TD WILLAMSON, uma vez que os mesmos se referem à inspeção
de revestimento de dutos. Repete os argumentos acima expostos (seção “F” da
CNAE e SD Cosit no 11).
3.12. E, arrematando o tópico, o impugnante sustentou que (in verbis): “(...) por
todo o acima exposto, resta evidente que o Programa de Produtividade da Receita
Federal do Brasil e o Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e
Aduaneira turvaram interpretação do Ilmo. Auditor Fiscal, de modo que incumbirá
à esta D. Delegacia de Julgamento trazer a lume a verdade material (...)”.
3.13. Passando à contestação da glosa dos créditos, iniciada pelos créditos dos
blocos “A” e “C” da EFD, expõe que as Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de
2003, juntamente com o conceito de insumo (que habitam o consciente coletivo)
Fl. 17500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.536 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720060/2017-13
11
e as obrigações contratuais, autorizam inequivocamente a utilização dos créditos
sobre os serviços tomados pela impugnante, uma vez que eles, os créditos,
guardam relação direta com a receita auferida e são indispensáveis para
consecução da sua atividade social.
3.14. Sustenta que “para as prestadoras de serviços, cuja utilização maciça de
mão de obra é um fato (limpeza, conservação e manutenção), foi autorizada
legalmente apurar as contribuições sociais em comento na sistemática não
cumulativa utilizando créditos decorrentes dos serviços tomados a título de vale-
transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados, desde que fornecidos por pessoa jurídica.”
3.15. Teceu críticas ao entendimento restritivo de insumo previsto nas Instruções
Normativas SRF no 247, de 2002, e no 404, de 2004, o qual se baseia na legislação
do IPI e seria inadequado, vez que o PIS/Pasep e a Cofins incidem sobre a receita e
não sobre a coisa (bem). Cita doutrinas de José Antônio Minatel, Ricardo Mariz de
Oliveira, Marco Aurélio Greco e Aires Brito.
3.16. Aduz que o tributo que melhor apresenta tal identidade é o Imposto Sobre a
Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), cuja materialidade é a obtenção de lucro, que
pressupõe necessariamente a obtenção de receita. Neste raciocínio, sustenta que
os custos e despesas dedutíveis para fins de IRPJ também devam ser reconhecidos
como dedutíveis para fins de apuração das contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins
na sistemática não cumulativa.
3.17. Afirma que o conceito de insumo para fins de PIS/Pasep e Cofins deve
englobar quaisquer despesas, custos e dispêndios inerentes à prestação de
serviços e que contribuam (direta ou indiretamente) para a obtenção da receita
tributável, sendo esta a posição do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) e da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), dos quais cita e
transcreve (trechos), respectivamente, dos acórdãos no 3402-001.982 e no 9303-
001.740, arrematando que “a jurisprudência administrativa estabeleceu como
critério divisor para a classificação dos insumos, a pertinência, a inerência e a
relevância para a existência, funcionamento e manutenção da prestação de
serviços.”
3.18. Repisa que os créditos glosados decorrem de obrigações contratuais que
não comportam negociações e que “qualquer violação às cláusulas contratuais
geram imposições de multa e/ou, nos casos mais severos, a rescisão contratual.”
Neste sentido, anexa tabela indicativa das cláusulas contratuais que impõe os
gastos que devem ser considerados como insumos e que foram glosados pelo
autuante, aduzindo a respeito, terem restado devidamente justificados os
dispêndios dos grupos “1” a “13” listados na autuação.
3.19. Sustenta que as Soluções de Consulta juntadas pelo Fisco não podem ser
considerada jurisprudência administrativa, pois “os referidos atos se prestariam
apenas para orientar a atividade administrativa para fins arrecadatórios”.
Fl. 17501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.536 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720060/2017-13
12
3.20. No que atine aos créditos classificados no bloco “F” da EFD-Contribuições,
afirma tê-los justificado na resposta encaminhada no “Termo 19”, reiterando os
esclarecimentos anteriormente prestados: discorre sobre o seu sistema contábil e
aponta falha humana no cadastramento dos contratos produtivos e, decorrente
de tal falha, foi a informação errônea para a contabilização. Disse não ter como
conseguir “reprocessar” os arquivos originais da época e a impossibilidade do
sistema rastrear os registros finais frente as informações originalmente enviadas.
Assim, pesquisou as informações manualmente, mas que as mesmas foram
ignoradas pela autoridade fiscal (resposta ao “Termo 3”).
3.21. Apontou que as glosas classificadas nos grupos “A”, “B” e “C” relacionam-se
com o conceito de insumos adotados pela autoridade fiscal, repisando a tese já
exposta de que “os contratos de serviços não são negociados, ao contrário,
decorrem de processo licitatório prévio” e sustentando que “todos os serviços
utilizados pela impugnante decorrentes de obrigações contratuais são insumos da
própria prestação de serviços, assim como combustíveis e lubrificantes, à medida
que, se não prestados, acarretam a rescisão contratual”.
3.22. Indicou que alguns dos valores apontados pela autoridade fiscal no Grupo
“D” foram identificados pela impugnante, no caso, R$ 3.121,00, R$ 3.708,77
(trata-se de notas fiscais de CFOP 1949 -remessa-, que não tem lançamento na
contabilidade) e R$ 4.960,00 (trata-se de residual de leasing) e informa que o
detalhamento destas notas fiscais segue anexo.
3.23. Informou que o Auditor-Fiscal considerou os valores dos itens contabilizados
em duplicidade (grupo “E”), como já informados de outros blocos da EFD-
Contribuições. Alega que apesar do entendimento fiscal, revisou todos os
lançamentos constantes na página 39 e não constatou as indigitadas duplicidades.
Pede a conversão do julgamento em diligência para que sejam apontadas
explicitamente as duplicidades.
3.24. Ao final, pugna pelo acolhimento de sua defesa, indicando os pontos a
serem providos e pede que as notificações e demais comunicações sejam
promovidas em nome de sua representante e no endereço fornecido.
Por meio do Despacho DRJ/REC no 4234, de 31 de janeiro de 2018, os autos foram
encaminhados à unidade de origem para a adoção das seguintes providências (in litteris):
7.1. Confirmar a impossibilidade de acesso aos arquivos não-pagináveis, narrada
nos itens 4.7 e 4.8, sanando, se for o caso, a pendência.
7.2. Independente do saneamento descrito no item 7.1 deste despacho, solicita-
se apreciar o teor dos objetos dos contratos do grupo “B”, considerando o
exposto nos itens 4.3 e 4.5 deste despacho, e, sendo o caso, confeccionar parecer
conclusivo acerca do assunto e novos demonstrativos de apuração.
7.3. Considerando o contido nos itens 6 a 6.2 deste despacho, instruir o presente
processo com os documentos que atestem a duplicidade indicada.
Fl. 17502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.536 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720060/2017-13
13
7.4. Acrescentar demais informações que julgar necessárias.
Foi juntada a decisão do STJ no REsp 1.221.170, sobre o conceito de insumos.
Cumprida a diligência, o sujeito passivo se manifestou e os autos retornaram à DRJ.
A DRJ decidiu:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
Ementa:
REGIME CUMULATIVO. OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
Permanecem sujeitas ao regime de tributação cumulativo da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins as receitas decorrentes da execução por administração,
empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil.
REGIME CUMULATIVO. OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL SERVIÇOS AUXILIARES E
COMPLEMENTARES.
Submetem-se ao regime cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
as receitas decorrentes de contrato de execução por administração, empreitada e
subempreitada de obras de construção civil, sendo que os serviços auxiliares e
complementares de construção civil aplicados à execução da obra e decorrentes
do mesmo contrato de administração, empreitada ou subempreitada estão
incluídos nesse regime, tendo em vista que a finalidade desses contratos é a
entrega da obra à contratante.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONTRATOS. OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
CARÁTER ACESSÓRIO.
Submete-se ao regime não cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins a receita decorrente de contrato cujo objeto principal não se caracteriza
obra de construção civil, ainda que esta possa ter sua execução prevista, mas em
caráter nitidamente acessório.
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA.
CRÉDITO.
AQUISIÇÃO
DE
INSUMO.
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
PROVA
GENÉRICA
E
INSUFICIENTE.
LANÇAMENTO MANTIDO.
Mantém-se o lançamento efetuado em face de glosa em crédito do regime não
cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins referente à aquisição de
insumos, quando as provas apresentadas pelo sujeito passivo são genéricas e
insuficientes para comprovar a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço utilizado no desenvolvimento da atividade
econômica do contribuinte, isto é, não forem devidamente provados os critérios
da essencialidade ou relevância dos dispêndios.
Fl. 17503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.536 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720060/2017-13
14
CRÉDITO.
INSUMO.
EQUIPAMENTOS
DE
PROTEÇÃO
INDIVIDUAL
(EPI).
ADMISSIBILIDADE.
Os equipamentos de proteção individual inclui-se no conceito de insumo,
podendo o valor de sua aquisição, devidamente comprovado, servir de base para
apuração de créditos do regime não cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins, conforme prevê o Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17 de
dezembro de 2018.
A ementa para o PIS possui igual texto. A DRJ corrigiu erro, classificando os
contratos do grupo “C” (2700.0080139.12.2, 1550.0087332.13.2, 2600.0076510.12.2 e
2300.0057693.10), como obras de construção civil, uma vez que teriam constato erroneamente no
demonstrativo de receitas reclassificadas. Também concedeu crédito aos Equipamentos de
Proteção Individual (EPI). Foi interposto recurso de ofício.
Como indicou o Carf em sua resolução de diligência, a seguir comentada, a empresa
protocolou recurso voluntário reforçando a argumentação da impugnação e rebatendo as razões
de decidir da DRJ. Acrescente-se que o recurso voluntário possui sumário (fl. 9408) e que o litígio
será recuperado em cada item.
A presente Turma do Carf, com outra composição, decidiu converter o julgamento
em diligência através da Resolução no 3201-003-373, com o seguinte dispositivo:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a Unidade Preparadora,
em observação ao princípio da verdade material e com base nos documentos
juntados aos autos durante a fiscalização e também em conjunto com a
Impugnação e o Recurso Voluntário, (I) intime o Recorrente a apresentar laudo
conclusivo, em prazo razoável, não inferior a 60 dias, para detalhar o seu processo
produtivo e indicar de forma minuciosa qual a relevância e essencialidade dos
dispêndios com ensaios, inspeções, perícias, equipamentos de medição e
transporte de cargas, nos moldes do REsp 1.221.170 do STJ, do Parecer Normativo
Cosit n.o 5 e da Nota SEI/PGFN no 63/2018, (II) elabore novo Relatório Fiscal, no
qual deverá considerar, além do laudo a ser entregue pelo Recorrente, o mesmo
REsp 1.221.170 STJ, o Parecer Normativo Cosit n.o 5 e a Nota SEI/PGFN 63/2018,
e, (III) com relação ao desenquadramento das apurações cumulativas das
contribuições, (i) intime o Recorrente para que este apresente Laudo Técnico
subscrito por profissional habilitado, em prazo não inferior a 90 dias, para
descrição pormenorizada das atividades por ele exercidas, com vistas ao
cumprimento de cada contrato de serviços objeto da presente autuação
(considerar todos os contratos), classificando-as tanto em relação à Nomenclatura
Brasileira de Serviços (NBS), instituída pelo Decreto no 7.708/2012, bem como em
relação à Discriminação de Obras e Serviços de Construção Civil, constante no
Anexo VII da Instrução Normativa RFB 971/2009, e/ou à Classificação Nacional de
Atividades Econômicas - CNAE, (ii) elabore planilha com o detalhamento das
receitas do Recorrente, por contrato, nota fiscal e tipo de serviço, segregando as
Fl. 17504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.536 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720060/2017-13
15
receitas advindas da execução de "obras da construção civil", nelas inclusas as
"obras e serviços auxiliares e complementares da construção civil", das demais
atividades em relação a um mesmo contrato, (iii) manifeste-se, em Relatório
Conclusivo, acerca do enquadramento das receitas do Recorrente como "obras e
serviços auxiliares e complementares da construção civil", com base no disposto
no Ato Declaratório Interpretativo Cosit no 30, de 1999, e na Solução de
Divergência Cosit no 11, de 2014, e da sua eventual potencialidade para alterar,
ainda que parcialmente, o enquadramento da contribuinte no regime não
cumulativo das contribuições do PIS/Pasep e Cofins, apresentando demonstrativo
retificador dos valores lançados, se for o caso, e (iv) cientifique o Recorrente dos
resultados da diligência, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para
manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011. Após cumpridas
essas etapas, a PGFN deverá ser informada do resultado final da diligência
demandada, retornando os autos a este colegiado para prosseguimento.
A empresa foi intimada. O processo retornou ao Carf a partir da Informação Fiscal
das fls. 17449 e 17450. São feitos apontamentos sobre a prova e a diligência fiscal é cumprida com
o seguinte entendimento:
Em vista das dúvidas e obstáculos manifestados pelo órgão julgador naquela
Resolução, foi a pessoa jurídica intimada a pronunciar-se sobre documentos e a
trazer informações, requeridos mediante o já mencionado TERMO DE INÍCIO DE
DILIGÊNCIA ARF/SBC/SEFIS/TCGL no 01/2023, de cuja existência tomou profícuo
conhecimento no dia 19/10/2023 (art. 23, §2o, inciso III, alínea ‘b’, decreto no
70.235/1972).
Entretanto, passados não apenas o prazo de resposta assinalado naquele TERMO,
como adicionais 159 (cento e cinquenta e nove) dias após o vencimento daquele,
nenhuma resposta ou manifestação apresentou a pessoa jurídica.
Cumpre ressaltar, neste ponto, a falta de interesse demonstrada pela pessoa
jurídica ante à intimação fiscal – a qual, também relevante ser frisado, eclodiu em
decorrência indireta do interesse manifestado pela própria pessoa jurídica em seu
Recurso Voluntário, cujas alegações deram causa à Resolução alhures
mencionada.
(...)
Diante do exposto, e não havendo resposta, manifestação ou interesse da
recorrente, mesmo em alargado prazo, resta prejudicado o objeto do
procedimento fiscal iniciado em 19/10/2023, jazendo inalterada a exação
tributária a cargo da pessoa jurídica desde o momento em que devolvidos os
autos à autoridade preparadora. Inexistentes, ainda, fatos ou documentos novos
a serem apreciados.
A empresa apresenta manifestação às fls. 17460 a 17467. Sobre a não manifestação
anterior, indica:
Fl. 17505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.536 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720060/2017-13
16
Ocorre que, por um lapso, a Recorrente abriu a mensagem da sua Caixa Postal,
relativa ao Termo de Início de Diligência, em 19/10/2023 (fl. 17.448)2, mas só veio
a acessar seu conteúdo em 12/07/2024 (fl. 17.455).
(...)
[NR] 2. A Recorrente averiguou com a empresa de contabilidade que lhe assessora
que foi necessária a abertura da mensagem na caixa postal em razão da
transmissão de Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações
Fiscais EFD-Reinf retificadora. Contudo, por um lapso, a empresa não comunicou a
Recorrente da abertura da mensagem relativa ao Termo de Início de Diligência.
Argumenta:
Ocorre que, da análise do Termo de Diligência no 01/2023, percebe-se que a
Autoridade Fiscal, em nenhum momento, requereu a apresentação dos laudos
indicados pelo CARF, mas solicitou a apresentação de diversos outros
documentos que já estão acostados aos autos do processo, como contratos
sociais, contratos de prestação de serviços e planilhas.
13. Além do mais, pela análise dos itens solicitados no Termo de Início de
Diligência, também é possível constatar que todos eles estão relacionados à
infração “ii -aproveitado indevidamente de créditos, sem base legal”. Quanto à
infração “i – reclassificação de receitas de obras de construção civil”, sequer foi
objeto do Termo de Início de Diligência.
14. Portanto, não há que se falar em falta de interesse da Recorrente na
diligência, tendo em vista que as determinações feitas pelo CARF também não
foram objeto do Termo de Início de Diligência. Inclusive, reitere-se, uma das
infrações sequer foi abordada na referida intimação.
15. Assim, em razão do exposto, a Recorrente vem, nesta oportunidade, juntar
aos autos o Laudo Técnico, nos termos solicitados na Resolução no 3201-
003.373, em especial no que se refere à reclassificação das receitas de obras de
construção civil (Doc_Comprobatorios).
Requer:
21. Por todo o exposto, a Recorrente reitera seu interesse na conclusão da
Resolução CARF no 3201-003.3734, inclusive, por meio da juntada do Laudo
Técnico anexo, bem como ratifica os argumentos até então expostos nos autos, a
fim de que seja integralmente cancelado o lançamento originário do presente
processo administrativo.
Foi anexado Laudo Técnico às fls. 17472 em diante.
É o relatório.

VOTO
Fl. 17506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.536 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720060/2017-13
17
Conselheiro MARCELO ENK DE AGUIAR, Relator
Os autos retornaram de diligência. O relator original não mais se encontra no Carf,
pelo que foi sorteado o processo a este relator.
A Turma, em composição anterior, e atendendo, inclusive, pleito da empresa,
encaminhou os autos em diligência, com solicitação bastante detalhada e complexa à unidade de
origem. O resultado da diligência certamente não atendeu o demandado, em parte pela própria
inação da empresa, que não respondeu a intimação, vindo a se manifestar a posteriori. No
entender do Auditor-Fiscal que cumpriu a diligência, isso justificou o retorno dos autos, sem
outros esclarecimentos, mesmo que a legislação que embasou a autuação não mais fosse válida
em toda sua extensão.
Como ressaltou a empresa, os autos possuem grande volume de documentos, que
teriam inclusive imposto dificuldades para sua anexação. De fato, constam fotos e planilhas, e
documentos que utilizam bastante memória, dificultando cópia, por exemplo. De toda a forma, foi
anexado o laudo técnico solicitado na diligência, mesmo que após a manifestação fiscal.
Entende-se que os autos devem ser impulsionados e o litígio deve ser apreciado,
até em função do tempo em que tramita, uma vez existentes as condições para tanto. A produção
de provas que deveria ter sido feita já o foi, de um lado ou de outro.
Segue a apreciação, por tópicos.
1
RECURSO DE OFÍCIO
Ao final da decisão da DRJ, consta quadro que justificou a interposição do recurso
de ofício, a saber:

PIS/Pasep
Multa
TOTAL LANÇADO
4.032.593,22
3.024.444,81
TOTAL EXONERADO
381.003,58
285.752,58
TOTAL MANTIDO
3.651.589,64
2.738.692,23

Cofins
Multa
TOTAL LANÇADO
18.550.285,10
13.912.713,71
TOTAL EXONERADO
1.752.354,03
1.348.265,40
TOTAL MANTIDO
16.797.931,07
12.598.448,31
O Recurso de Ofício não deve ser conhecido por se referir a exoneração de crédito
tributário no montante de R$ 2.133.357,61 (Principal) e R$ 1.634.017,98 (Multa de Ofício),
totalizando R$ 3.767.375,59, valor esse inferior ao limite de alçada atual fixado pelo Ministro da
Fl. 17507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.536 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720060/2017-13
18
Fazenda, por meio da Portaria MF no 02/2023, em conformidade com a súmula CARF no 1031. A
nova Portaria estabeleceu um limite de R$ 15.000.000,00 para a interposição de recurso de ofício.
Dessa forma, deve-se dar cumprimento aos ajustes determinados pela decisão da
DRJ.
Passa-se à análise do recurso voluntário.
2
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
A recorrente alega que o auto de infração teve fundamento nas Instruções
Normativas da SRF nos 247/2002 e 404/2004. As Soluções de Consulta mencionadas, por sua vez,
também são anteriores ao julgamento do STJ no REsp 1.221.170/PR, sob o rito dos recursos
repetitivos, que uniformizou o conceito de insumos a ser adotado para as contribuições, bem
como aos atos da PGFN e RFB que adotaram tal entendimento. Além disso, foram citados atos não
aplicáveis à empresa. Entende:
Desse modo, tendo a Turma Julgadora constatado e admitido que o lançamento
fiscal foi formalizado "no pretérito caráter restritivo quanto ao conceito de in
sumo', ou seja, reconhecido que o lançamento está fundado em atos sem base
legal, com erros flagrantes, aguardava-se que essa declarasse a nulidade dos
autos de infração, eis que se está diante de ausência expressa de norma que
autorizasse tal exigência, o que afronta o princípio da estrita legalidade.
(...)
Caso esse não fosse o entendimento da Turma Julgadora, esta deveria ao menos
ter determinado a remessa dos presentes autos para a Autoridade Lançadora,
para que o lançamento fosse revisto de ofício para alterá-lo, conforme
preconizam os já citados § 70 do artigo 19, da Lei no 10.522/2002 e a Nota da
PGFN 20. Confira-se:
(...)
Sendo assim, a DRJ jamais poderia ter inovado na fundamentação jurídica
utilizada pela Fiscalização no exercício do lançamento, sustentando, em
dissonância com o TVF, que, para fins de creditamento do PIS e da COFINS, a
natureza jurídica do dispêndio deve ser analisada à luz dos comandos
delineados pelo Parecer Normativo COSIT RFB no 05, de 2018.
Cita decisão do Carf que entende pela nulidade de decisão que inova no
fundamento legal da autuação, por cerceamento de defesa. Reclama, ainda, do entendimento
distorcido do conceito adotado na DRJ, que não teria prerrogativa para alterar o conceito definido
no Tribunal Superior.

1 1 Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Fl. 17508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.536 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720060/2017-13
19
Pois bem, com relação ao conceito adotado para verificação das glosas, caberá a
apreciação adiante, como questão atinente ao mérito. A DRJ apresentou claramente sua
abordagem, fundada no Parecer Normativo COSIT/RFB no 05, de 17/12/2018, que já incorpora o
julgado do STJ para adoção administrativa. Qualquer divergência, o Carf poderá apreciar,
confirmando ou não o entendimento em relação à situação que se coloque.
De resto, é de se destacar que a decisão foi apreciada por turma de julgamento de
DRJ, formado por Auditores-Fiscais da RFB, e atendeu aos requisitos formais. A decisão, também,
foi devidamente fundamentada. Todos os itens foram apreciados e o motivo da adoção deste ou
daquele entendimento constou do voto.
O artigo 59 do Decreto no 70.235/1972 (com força de lei – Processo Administrativo
Fiscal) aponta hipóteses de nulidade:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Com relação às provas, cabe frisar que a DRJ enviou o processo em diligência,
mesmo que para temas específicos. O Carf também encaminhou o processo em diligência, sendo
que a interessada não apresentou o laudo técnico demandada à época, mesmo que tal situação
tenha sido justificada por um erro interno da recorrente.
O fato de que a autuação tenha se dado antes da apreciação pelo STJ do REsp
1.122.170 e que tenha citado instruções normativas após afastadas, não torna o auto de infração
nulo. Até porque a autuação teve referência diversos dispositivos das Leis 9.715/1998,
9.718/1998, 10.637/2002 e 10.833/2003. Tais leis não foram afastadas de plano, e se mantiveram
como fundamento de lançamento das referidas exações.
Ademais, o Carf já apreciou tal situação em um incontável número de autuações ou
despachos decisórios inicialmente fundamentados de forma acessória nas INs SRF 247/2002 e
404/2004. E tem sido adotado o novo entendimento sobre insumos, a partir da decisão do STJ,
reformando ou não o lançamento ou decisão. Não se sustenta a nulidade por tal motivo, nem
mesmo imposição para refazimento da autuação sob nova fundamentação.
O artigo 60 do PAF, acima transcrito, dispõe que as irregularidades, incorreções e
omissões não importam em nulidade, mas, quando muito, em saneamento. Dessa forma, a
contestação será objeto de análise de mérito, o que se verá a frente.
Fl. 17509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.536 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720060/2017-13
20
É de se chamar atenção, em adendo, que, em casos com grande volume de
informações e detalhes, como o presente, o tratamento, seja na auditoria fiscal ou, diga-se, na
defesa, é muitas vezes realizado por grupos ou blocos, seguindo critérios e classificações de
serviços. O enorme volume dos registros e a complexidade envolvida, tendo em vista o porte da
empresa e a gama de variações de serviços e contratos, não pode ser alegado como causa de
nulidade
Seguem algumas decisões do Carf sobre a matéria:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade de lançamento ou decisão administrativa: (i)
quando o ato preenche os requisitos legais, apresentando clara fundamentação
normativa, motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer
indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972;
(iii) quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do
exercício do contraditório e do direito de defesa; (iv) quando a decisão aprecia
todos os pontos essenciais da contestação.
(...)
(Processo: 16682.900630/2013-17; acórdão: 3201-001.931; sessão: 23/07/2024;
1a Turma da 2a Câmara da 3a Seção do Carf).
.....................................
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2004 a 31/12/2004
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não tendo ocorrido quaisquer das causas de nulidade previstas no art. 59 do
Decreto 70.235/1972 e presentes os requisitos elencados no art. 10 do mesmo
diploma legal, não há que falar em cerceamento de defesa e nulidade do auto de
infração.
(...)
(Acórdão: 2202-006.758; processo 19515.005005/2008-12; sessão: 03/06/2020;
2a. Turma da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do Carf).
.....................................
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2009
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Fl. 17510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.536 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720060/2017-13
21
Encontrando-se o auto de infração lavrado por autoridade competente e com
observância das regras aplicáveis ao procedimento e ao processo administrativo
fiscal, afasta-se a alegação de nulidade desprovida de fundamento.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica,
extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer as conclusões da
autoridade fiscal, amparada em documentos e dados fornecidos pelo próprio
interessado, não infirmadas com documentação hábil e idônea.
(Processo: 10882.722259/2014-94; acórdão: 3201-010.999; sessão: 26/09/2023;
1a Turma da 2a Câmara da 3a Seção do Carf).
Dessa forma, não deve ser provida a alegação de nulidade.
3
RECEITAS: REGIME CUMULATIVO OU NÃO CUMULATIVO
No recurso voluntário a empresa assim explica sua atividade:
A Recorrente é empresa fundada em 1992, com atuação de abrangência nacional
e unidades de negócio especializadas nas áreas de Facilities, Logística,
Manutenção Industrial, Construção e Montagem e Suporte à Gestão, todas com
amplo reconhecimento em seus respectivos segmentos e desenvolvidas em
função das diversas necessidades do mercado.
Nesse contexto, é importante destacar que a Recorrente tem como principal
tomadora de seus serviços a Petrobrás S.A., de modo que as atividades prestadas
pela Recorrente decorrem de contratos firmados em âmbito de licitação, com
diversas imposições feitas pelo ente estatal, além de preverem serviços de grande
magnitude, feitos em refinarias, prédios, tanques de combustível, etc.
A controvérsia decorre da manutenção de determinadas receitas no regime
cumulativo. O texto legal assim dispõe:
Lei no 10.833, de 2003, com validade para a Cofins e PIS, assim dispôs:
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
(...)
XX - as receitas decorrentes da execução por administração, empreitada ou
subempreitada, de obras de construção civil;
A fiscalização reclassificou determinadas receitas para o regime não cumulativo,
com alíquota maior.
Tanto a fiscalização como o autuado mencionam o Ato Declaratório (ADN)
Cosit/RFB no 30/1999 e a Solução de Divergência (SD) Cosit/RFB no 11/2014. A recorrente entende
Fl. 17511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.536 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720060/2017-13
22
que tais atos não divergem, mas sim sustentam o entendimento adotado por ela na classificação
de suas receitas. Veja-se os atos referidos:
ADN 30/1999
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados que a vedação ao exercício da opção pelo SIMPLES, aplicável à
atividade de construção de imóveis, abrange as obras e serviços auxiliares e
complementares da construção civil, tais como:
I - a construção, demolição, reforma e ampliação de edificações;
II - sondagens, fundações e escavações;
III - construção de estradas e logradouros públicos;
IV - construção de pontes, viadutos e monumentos;
V - terraplenagem e pavimentação;
VI - pintura, carpintaria, instalações elétricas e hidráulicas, aplicação de tacos e
azulejos, colocação de vidros e esquadrias; e
VII - quaisquer outras benfeitorias agregadas ao solo ou subsolo.
SD 11/2014
Ementa
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
EXPRESSÃO "OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL". SIGNIFICADO NA LEGISLAÇÃO
REFERENTE AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA DA COFINS.
Para efeito de aplicação do disposto no inciso XX do art. 10 da Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, enquadram-se, no conceito de obras de construção civil, as
obras e os serviços auxiliares e complementares, tais como aqueles
exemplificados no Ato Declaratório Normativo Cosit no 30, de 14 de outubro de
1999.
[mesmo para o PIS]
Fundamentos
37.
Alinhada com esta tendência, esta Cosit manifestou entendimento de que a
atividade de construção civil deve ser considerada sob um ponto de vista
abrangente, tendo o ramo econômico como gênero, permitindo-se a inclusão das
atividades auxiliares e complementares às obras propriamente ditas.
(...)
42.
Assim, mantendo-se o entendimento desta Cosit acerca da matéria,
conclui-se que as atividades da consulente de instalação de redes hidráulicas e
Fl. 17512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.536 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720060/2017-13
23
elétricas, de instalação de sistemas centrais de ar-condicionado, de refrigeração,
de ventilação e de prevenção contra incêndio enquadram-se como serviços
prestados no âmbito da execução de obras de construção civil.
Consequentemente, as receitas advindas dessas prestações submetem-se à
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sob a sistemática de
apuração cumulativa dessas exações, por aplicação do citado inciso XX do art. 10
da Lei no 10.833, de 2003.
43.
Contudo, cumpre ressaltar que o citado dispositivo é expresso em
estabelecer a aplicação do regime de apuração cumulativa das contribuições em
estudo às receitas decorrentes da “execução por administração, empreitada ou
subempreitada, de obras de construção civil”. Assim, tal preceptivo alcança
apenas as receitas decorrentes das prestações dos serviços que menciona, e,
como não estabelece ressalva, alcança também as receitas decorrentes de
eventual fornecimento de bens na prestação de tais serviços. Diferentemente, o
mencionado dispositivo não alcança a venda de bens, ainda que haja alguma
prestação de serviços acessória, bem como a prestação de serviços diversos dos
arrolados por ele.
(...)
45.
Portanto, para a correta aplicação do inciso XX do art. 10 da Lei no 10.833,
de 2003, nas hipóteses em que o contrato envolve fornecimento de bens, é
necessário verificar a preponderância da relação econômica estabelecida. Caso se
trate de prestação de serviço de “execução por administração, empreitada ou
subempreitada, de obras de construção civil”, com acessório fornecimento de
bens, mostra-se aplicável o citado dispositivo. De outra banda, caso de trate de
fornecimento de bens, com acessória prestação de serviço de construção civil,
não se pode aplicar tal preceptivo.
46.
Ademais, quase desnecessário asseverar que não se podem aplicar as
disposições do dispositivo em lume às receitas decorrentes da prestação de
serviços que não caracterizam “execução por administração, empreitada ou
subempreitada, de obras de construção civil”, como os serviços de manutenção
de máquinas, etc.
Assim, efetivamente, o regime de apuração cumulativa das contribuições aplica-se
à execução por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil.
Assim, é permitida a inclusão das atividades auxiliares e complementares às obras propriamente
ditas.
Porém, sempre há vinculação com a obra. Veja-se, e aí talvez resida alguma
divergência, que a COSIT/RFB publicou, em 2020, a Solução de Consulta no 43, que esclareceu
e/ou complementou a SD antes citada:
SC Cosit/RFB 43/2020:
Ementa
Fl. 17513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.536 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720060/2017-13
24
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. REGIME DE APURAÇÃO. APLICAÇÃO.
A expressão “obras de construção civil”, para fins de aplicação do inciso XX do art.
10 c/c o inciso V do art. 15 da Lei no 10.833, de 2003, compreende os trabalhos de
engenharia que, mediante construção, reforma, recuperação, ampliação,
reparação e outros procedimentos similares, transformam o espaço no qual são
aplicados.
Os serviços de construção civil submetem-se ao regime de apuração não
cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep, porém, quando aplicadas em obra
de construção civil e vinculados ao mesmo contrato de administração, empreitada
ou subempreitada dessa última, suas receitas estão abrangidas pelo inciso XX do
art. 10 c/c o inciso V do art. 15 da Lei no 10.833, de 2003, devendo submetê-las ao
regime de apuração cumulativa.
A vinculação de serviço de construção civil a contrato de administração,
empreitada ou subempreitada de obra de construção civil estará comprovada
quando nesse contrato estiver estipulado que a pessoa jurídica contratada é
responsável pela execução e entrega, por meios próprios ou de terceiros, de tal
prestação de serviço.
Não se vislumbra incompatibilidade deste entendimento com o texto legal ou
normas anteriores. Assim, se adotarão os dispositivos anteriores na apreciação.
O Relatório Fiscal classificou os contratos analisados em cinco grupos, de A até E. Os
do grupo A foram mantidos no regime cumulativo. Os demais foram objeto de litígio a ser
apreciado.
Grupo B – Manutenção de prédios já existentes
A recorrente contesta a reclassificação. Já na sua introdução conceitual pontua
aspecto a ser posteriormente abordado, prosseguindo na contestação específica para o Grupo B,
em resumo:
Além de não existir o referido conceito de "obra nova", conforme delineado
acima, não houve uma análise individualizada de cada contrato, nem dos milhares
de fotos e descritivos trazidos pela Recorrente para comprovar que os serviços em
questão deveriam ser enquadrados como obra de construção civil. Apenas com
base no título de cada grupo/contrato, a Autoridade Fiscal reclassificou as receitas
decorrentes de contratos que teriam por objeto apenas a "manutenção" e a
"montagem" de obras já existentes.
(...)
Com relação ao referido contrato, tanto a Autoridade Fiscal, quanto a Turma
Julgadora, ignoraram por completo o "Anexo 1- Especificação de Serviços" que o
acompanhou, onde se demonstra, de forma clara e evidente, que, muito embora
Fl. 17514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.536 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720060/2017-13
25
o objeto contratual fale em "manutenção predial", há na especificação de serviços
previsão de obra de construção civil.
Por exemplo, os serviços descritos no contrato preveem (i) a instalação de pisos,
(ii) a construção de paredes e portas de todos os tipos de material, como tijolo e
dry-wall, (iii) reparos e substituição de tubulações, e (iv) pinturas e tratamentos
anti oxidação.
(...)
Com efeito, o que se vê são justamente funcionários de uma obra de construção
civil. Ora, é completamente infundado alegar que um contrato com as previsões
acima trazidas (construções, instalações etc.), cujos serviços são executados pelos
trabalhadores mencionados (pedreiro, bombeiro hidráulico, serralheiro, pintor
etc.) não se trata de uma obra de construção civil, como tentou fazer crer a turma
julgadora.
Pelo exposto, nota-se que a Autoridade Fiscal e a Turma Julgadora não poderiam
ter entendido os serviços destes contratos como sendo de "manutenção predial",
na medida em que este serviço compreende também obras de construção civil.
A empresa cita como referência o contrato no 0100.0083369.13.2 (fls. 5858-5964).
Menciona a contratação de pedreiros, serralheiros, pintores, entre outros. Acrescenta que no
CNAE – seção F, da construção cível, conforme as suas notas explicativas, também estão
compreendidas as manutenções correntes, complementações e alterações de imóveis. Também
que na Divisão 43, especificamente 43.2, estão incluídas instalações necessárias ao funcionamento
da construção.
No relatório fiscal se considerou inexistir uma obra de construção civil principal
sendo executada. O cerne dos contratos seria a manutenção.
Apreciando os contratos, verifica-se que as atividades a serem executadas são
múltiplas. Os maiores contratos, 0100.0088006.13.2 (Doc 03 da impugnação) e 0100.0083369.13.2
(Doc 02 da impugnação), conforme também constou resumido no relatório fiscal, vê-se tratar-se
de:
1o Contrato:
1.1 - O presente Contrato tem por objeto a prestação, pela CONTRATADA, dos
serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva, nas instalações do
Edifício Marechal Adernar de Queiroz (EDISE) e Edifício Garagem (GEDISE),
situados (...)
2o Contrato:
1.1 - O presente Contrato tem por objeto a prestação, pela CONTRATADA, dos
serviços de gerenciamento e execução dos serviços de facilities de manutenção
predial no edifício Horta Barbosa (EDIHB) e no edifício Ouro Negro no Rio de
Janeiro, em conformidade com os termos e condições nele estipulados e no
Anexo (...).
Fl. 17515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.536 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720060/2017-13
26
No relatório fiscal está transcrito o item 5 do 1o contrato mencionado acima
(intitulado “relação dos principais sistemas dos imóveis e unidades objeto deste contrato”). Parece
interessante reproduzir para oferecer uma ideia das atividades:
• Sistemas de alimentação, proteção e distribuição de energia elétrica;
• Sistema de ar condicionado independentes (split, portátil e de janela), teto
radiante e central, incluindo os Fan Coils, Self-Contained e descontaminação
(reciclagem) do refrigerante por umidade e outros agentes, de acordo com as
recomendações dos fabricantes e Protocolo de Montreal;
• Sistema de água potável, incluindo os serviços de controle e análise laboratorial
da qualidade da água para consumo humano;
• Sistema de águas servidas, pluviais, incluindo poços, poços fecais, caixas
coletoras e tubulações;
• Sistemas de ventilação e exaustão mecânica;
• Sistemas de água gelada e água de condensação dos sistemas de ar
condicionado central e outros sistemas de refrigeração, incluindo o tratamento
químico e controle da qualidade da água;
• Sistema de água para combate a incêndio e seus periféricos;
• Sistema de drenagem de águas, incluindo as canaletas, purgas poços e caixas
coletoras;
• Sistemas hidráulicos e sanitários;
• Equipamentos de copas (exceto cafeteiras) distribuídos pelo prédio e Cozinha
(24o pav);
• Sistemas de movimentação de carga, incluindo o guindaste principal do EDISE
Ala Sul (carga nominal 5 Ton);
• Sistema de disparo de CO2 e detecção de incêndio;
• Sistemas de instrumentação e controle;
• Sistema de recepção coletiva de TV;
• Sistema de aspiração central;
• Sistemas de aquecimento de água;
• Sistema central pneumático para atendimento aos consultórios odontológicos;
• Sistemas de sonorização do CPS no EDISE, incluindo os sistemas portáteis;
• Sistema de energia ininterrupta – No Break, Banco de Baterias, Retificadores e
unidades controladoras;
• Sistema de geração de energia em emergência;
Fl. 17516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.536 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720060/2017-13
27
A autuada chama atenção para a especificação dos serviços que consta anexa ao
contrato. Consta mais claro no Contrato 0100.0083369.13.2 (fl. 5888 em diante) todo o
detalhamento, a destacar:
2. OBJETIVO
2.1 - A presente especificação tem como objetivo estabelecer as diretrizes básicas
para a execução dos serviços de gerenciamento e dos serviços de facilities de
manutenção predial tais como: administração predial e execução das atividades
de manutenção preditiva, preventiva e corretiva, limpeza de dutos, automação
dos sistemas prediais e ascensorista nas instalações dos Edifícios General Horta
Barbosa- EDIHB e Ouro Negro.
3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
3.1 A CONTRATADA será responsável pela elaboração e implementação dos
planos de execução dos serviços de inspeção e manutenção predial;
3.2 Fornecer todo material e equipamentos de escritório, para seu uso, que
deverá ser alocado em instalações disponibilizadas pela PETROBRAS, sendo
responsabilidade da CONTRATADA a instalação de linhas telefõnicas e os custos
destas. Deverá também disponibilizar micro computadores e periféricos
compatíveis com os recursos utilizados pela PETROBRAS e em boas condições de
uso, com os softwares necessários para a plena comunicação e elaboração de
relatórios para Fiscalização da PETROBRAS, garantindo o suporte de informática;
(...)
6. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1 A CONTRATADA obriga-se a assegurar a execução de serviços a seguir
descritos, nas instalações, utilizando para tal mão de obra, equipamentos,
ferramentas e materiais a serem dimensionados e disponibilizados pela mesma,
conforme as demandas das instalações, requisitos técnicos, legais e normativos.
(...)
6. 7 MANUTENÇÃO PREDIAL
6. 7.1 Combinação de todas as ações técnicas e administrativas, incluindo as de
supervisão, destinadas a manter ou recolocar um item em um estado no qual
possa desempenhar uma função requerida. Estas definições são oriundas da
norma ABNT NBR 5462.
6.8 MANUTENÇÃO PREDITIVA
6.8.1 Manutenção que permite garantir uma qualidade de serviço desejada, com
base na aplicação sistemática de técnicas de análise, utilizando-se de meios de
supervisão centralizados ou de amostragem, para reduzir ao mínimo a
manutenção preventiva e diminuir a manutenção corretiva.
(...)
Fl. 17517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.536 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720060/2017-13
28
6.11 MANUTENÇÃO ELÉTRICA
6.11. 1 Manutenção dos Sistemas de Alimentação, Proteção, Geração e
Distribuição de energia elétrica (grupos geradores, nobreaks, subestações, banco
de capacitares, motores, transformadores, medidores, cabeamentos, painéis
elétricos, disjuntores, seccionadores e similares);
(...)
6.12 MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA
6.12.1 Reparo e/ou substituição de torneiras comuns e temporizadas (por mola
ou sensores de presença), válvulas manuais e automáticas para mictórios, válvulas
para sanitários, duchas higiênicas, registros, rabichos, sifões e outros de mesma
natureza;
(...).
6.16 MANUTENÇÃO CIVIL
6.16.1 Em qualquer intervenção realizada conforme citadas nas demais cláusulas
de serviços de manutenção, deverão estar contempladas os serviços de
recomposições em pisos, paredes e tetos, de acordo com as especificações dos
edifícios;
Há serviços e operações e variados detalhamentos e especificações sobre
segurança, materiais e gestão, por exemplo. Dessa forma, a gama de atividades previstas é ampla.
Também constam fotos de trabalho em instalações elétricas, geradores etc.
Assim, o próprio relatório fiscal admite que existem serviços que poderiam ser
enquadrados como auxiliares em uma construção civil, como sistemas sanitários. Outros que a
empresa mesmo não poderia considerar, como manutenção de nobreaks.
Porém, os contratos se referem a manutenção de uma construção já realizada, que
poderia perdurar, em tese, sem prazo.
Este não é o escopo da Lei, ao prever a manutenção na sistemática cumulativa. Já
foi citada a ementa da SC Cosit/RFB 43/2020. Cumpre agora citar alguns trechos:
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS, DE GÁS E DEMAIS INSTALAÇÕES PREDIAIS
(...)
Depreende-se dos conceitos que as instalações hidráulicas, elétricas, de gás e
demais instalações prediais em uma obra de construção são serviços de
construção civil aplicados em uma obra da mesma natureza. Nesses termos, os
serviços de tais instalações, incluídos seus ramais e redes internos, quando
vinculados a um contrato de obra de construção civil, estão abarcados no inciso
XX do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003, estando suas receitas, quando executadas
nos regimes de administração, empreitada ou subempreitada, sujeitas aos
regimes de apuração cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Fl. 17518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.536 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720060/2017-13
29
82. Diferente é o caso dos serviços de manutenção e reparo dessas instalações.
Nesse caso, teremos duas situações relevantes:
a) Quando os serviços de reparo e manutenção estiverem vinculados a um
contrato que tenha por objeto uma obra de construção civil, como no caso de um
contrato de reforma predial, suas receitas estarão submetidas ao regime de
apuração cumulativa caso o instrumento contratual preveja a execução da obra,
independentemente da necessidade de sua realização, mediante os regimes de
administração, empreitada ou subempreitada.
b) Quando os serviços de reparo e manutenção não estiverem vinculados a um
mesmo contrato que tenha por objeto uma obra de construção civil, suas receitas
estão submetidas aos regimes de apuração não cumulativa das duas exações em
comento.
(...)
Conclusão
84. Com base no exposto, conclui-se que a expressão “obras de construção civil”,
para fins de aplicação do inciso XX do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003,
compreende os reparação e outros procedimentos similares, transformam o
espaço no qual são aplicados.
85. Os serviços de construção civil submetem-se ao regime de apuração não
cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, porém, quando
aplicadas em obra de construção civil e vinculados ao mesmo contrato de
administração, empreitada ou subempreitada dessa última, suas receitas estão
abrangidas pelo inciso XX do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003, devendo submetê-
las ao regime de apuração cumulativa de ambas as contribuições.
86. A vinculação de serviço de construção civil a contrato de administração,
empreitada ou subempreitada de obra de construção civil estará comprovada
quando nesse contrato estiver estipulado que a pessoa jurídica contratada é
responsável pela execução e entrega, por meios próprios ou de terceiros, de tal
prestação de serviço.
87. Serviços não aplicados à execução da obra de construção civil, tais como os
serviços técnico-especializados de laudos, inspeções, assessoria técnica, etc. não
estão abrangidos pelo conceito de “obras de construção civil”, ainda que
referentes a ela, devendo submeter suas receitas ao regime de apuração não
cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Desse modo, os serviços em questão não estão vinculados a uma obra de
construção civil. São predominantemente serviços, mesmo que com características de construção.
Tal situação não se altera com o laudo técnico apresentado.
Assim decidiu esta mesma turma de julgamento em processo recente:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Fl. 17519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.536 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720060/2017-13
30
Período de apuração: 31/01/2019 a 31/12/2020
APURAÇÃO CUMULATIVA. OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. SERVIÇOS APLICADOS E
NÃO APLICADOS À CONSTRUÇÃO CIVIL (AUTONOMIA E DEPENDÊNCIA).
As receitas com serviços não aplicados às obras de construção civil se sujeitam ao
regime não cumulativo, visto estarem dissociados, serem autônomos, em relação
a tal construção.
(Processo 11234.721400/2023-20; Acórdão 3201-012.199; sessão 27/11/2024; 1a
Turma, 2a Câmara, 3a Seção).
Assim, é de se manter a classificação do relatório fiscal2.
Grupo C – Montagem de equipamentos industriais
Uma parte dos contratos classificados no grupo “C” (contratos 2700.0080139.12.2,
1550.0087332.13.2, 2600.0076510.12.2 e 2300.0057693.10), apesar de constar como referentes a
montagens industriais, tem como objeto a instalação de dutos. Nestes casos, a fiscalização
reconheceu a inexistência de motivos para sua reclassificação. Houve erro, porém, ao constarem
como receita reclassificada em demonstrativo fiscal, o que foi corrigido pela DRJ. Também para o
contrato 1550.0098453.15.2, restou aceita na fiscalização a classificação indicada pela empresa.
O litígio se mantém sobre os demais contratos
(7000.0091145.14.2,
2700.0077659.12.2, 7000.0073515.12.2).
No recurso voluntário, a empresa contesta a decisão da DRJ:
Diante disso, a Recorrente passa a demonstrar abaixo o enquadramento dos
referidos contratos como obras de construção civil, utilizando como exemplo o
contrato 2700.0077659.12.2 (fls. 3959-4117 dos autos), cujo objeto é a
construção e montagem, condicionamento, apoio à pré-operação e à operação
assistida do Sistema de Injeção de CO2 alternada com água, a serem
implementados nas instalações no âmbito da Unidade de Operações de
Exploração e Produção da Bahia - UO-BA.
Ao analisar o referido contrato, observa-se em seu "Anexo n° I - Memorial
Descritivo" uma especificação dos principais serviços que poderão ser realizados,
entre os quais há a previsão clara de serviços de engenharia civil, como (i)
escavação, (ii) reaterro, (iii) concretagem, (iv) grauteamento e (v) demolição. Veja-
se:
(...)
Ao analisar tal especificação de serviços, a própria Turma Julgadora reconheceu
que há "a previsão da prestação de serviços de engenharia civil (escavação,
reaterro, concretagem, grauteamento e demolição)", mas concluiu que "assumem
caráter secundário, porquanto, no seu conjunto, o objeto do contrato é

2 O pedido alternativo correspondente ao grupo, pelo reconhecimento dos créditos, será apreciado no título
próprio dos créditos no regime não cumulativo.
Fl. 17520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.536 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720060/2017-13
31
direcionado à instalação e manutenção de estruturas industriais mecânicas
(montagens, pinturas, testes etc.) e elétricas (válvulas, iluminação, tomadas,
testes etc.)." (fl. 41 do acórdão recorrido).
Acontece que, conforme demonstrado acima no item III. 2.1, o conceito de obras
construção civil para fins de aplicação do inciso XX do artigo 10 da Lei no
10.833/2003 abrange as obras e serviços auxiliares e complementares, inclusive
quaisquer benfeitorias agregadas ao solo ou subsolo.
(...)
Nesse sentido, a Recorrente apresenta junto com este recurso, por amostragem,
os croquis das referidas obras de construção civil (Doc. 04). Conforme ilustrado
abaixo, referidos projetos preveem a construção de estruturas de concreto
armado e usinado, fundações etc:
No relatório fiscal, consta quadro que assim resume a situação dos contratos em
litígio nesse grupo:
 7000.0091145.14.2 -
Adequação de parque de bombas e instalações de tramos de
medição e de controle de dutos no Estado de São Paulo -
Receitas R$ 4.079.448,84;
 2700.0077659.12.2 -
Construção e montagem, condicionamento, apoio à pré-
operação e à operação assistida do Sistema de Injeção de CO2 alternada com Água, que
serão implementados nas instalações no âmbito da Unidade de Operações de Exploração
e Produção da Bahia – UOBA -
Receitas R$ 4.017.457,13;
 7000.0073515.12.2 -
Substituição de bombas para abastecimento de diesel para as
distribuidoras de Belém - Receitas R$ 2.132.002,65.
Com efeito, consta do objeto do 1o contrato acima citado (anexado como arquivo
não paginável junto à fl. 1298):

Já no 2o contrato (fls. 3959 a 4117), utilizado como exemplo pela DRJ e no recurso
voluntário, assim consta:

Fl. 17521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.536 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720060/2017-13
32
A DRJ considerou que predomina o caráter de instalação e montagem de estruturas
industriais, não servindo para caracterizar obra de construção civil, conforme a previsão legal.
Com referência no contrato 2700.0077659.12.2, entendeu o julgamento de 1o grau:
19.3. Da análise do reportado rol, confirma-se que, embora exista a previsão da
prestação de serviços de engenharia civil (escavação, reaterro, concretagem,
grauteamento e demolição), estes assumem caráter secundário, porquanto, no
seu conjunto, o objeto do contrato é direcionado à instalação e manutenção de
estruturas industriais mecânicas (montagens, pinturas, testes etc.) e elétricas
(válvulas, iluminação, tomadas, testes etc.). Por tal motivo, mantém-se a
conclusão da autoridade fiscal de que tal contrato não é de obra de construção
civil.
Como visto, a empresa se insurgiu contra tal conclusão, insistindo que são projetos
preveem a construção de estruturas de concreto armado e usinado, fundações, bem como
escavação, concretagem, demolição. Apresenta os croquis de obras, folhas de pagamentos que
devem ser apresentadas à Petrobras e procedimentos.
Com efeito, os croquis, em suas notas, indicam, em conjunto com as fotos
apresentadas em referência ao Contrato 7000.0073515.12.2, obras de construção civil, novas, que
modificam a situação existente. Os contratos indicam prazo final da execução da empreitada. Por
exemplo, no primeiro contrato, o prazo de 630 dias. No segundo, prazo de 255 dias. Há previsões
de obrigações após findo o contrato, caso a obra não esteja em conformidade com o previsto.
Também consta a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), como exemplo, no primeiro
contrato, no mesmo arquivo não paginável já citado. No caso, registrado no CREA-SP, com
especificação do local da obra.
Como visto antes, a SD Cosit/RFB 11/2014 prevê que, no conceito de obras de
construção civil, estão enquadradas as obras e os serviços auxiliares e complementares, tais como
aqueles exemplificados no Ato Declaratório Normativo Cosit no 30. Porém, serviços com esta
característica, de construção civil, só estarão enquadradas nessa previsão quando aplicadas em
obra de construção civil e vinculadas ao mesmo contrato de administração, empreitada ou
subempreitada. O contrato deve estipular que a contratada é responsável pela execução e
entrega.
O texto da SC Cosit/RFB 43/2020 também cita a Lei Complementar 116/2003 e
indica ponto que se tem como importante em sua fundamentação:
17. Já a Lei Complementar no 116, de 31 de julho de 2003, que trata do Imposto
sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), menciona “obras de construção
civil” em seu anexo único:
Lei Complementar no 116, de 2003
Anexo Único - Lista de Serviços – Item 7.02
Fl. 17522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.536 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720060/2017-13
33
7 – Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção
civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres. (...)
7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de
construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive
sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem,
pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e
equipamentos;
(...)
28. Tendo em vista que o inciso XX do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003 (c/c o
inciso II do seu art. 15) não teve como condão direcionar a não aplicação do
regime não cumulativo a determinadas espécies de obras de construção civil
(tanto que não adotou uma definição específica para o termo), mas sim a obras
de construção civil em seu sentido comum, pode-se afirmar que estão abarcadas
nesse conceito os trabalhos de engenharia que, mediante construção, reforma,
recuperação,
ampliação,
reparação
e
outros
procedimentos
similares,
transformam o espaço no qual são aplicadas.
(...)
40. Nas três espécies de contrato, vemos que o seu objetivo é entregar a obra de
construção civil concluída. Para a conclusão da obra, na maioria das vezes será
necessário se utilizar de serviços auxiliares e complementares da construção civil
como instalação e montagem de elevadores, pintura predial, etc. Esses serviços
de construção civil, quando aplicados à execução da obra e forem vinculados ao
mesmo contrato de administração, empreitada ou subempreitada, é que estão
abarcados pela regra esculpida no inciso XX do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003.
(...)
43. Em resumo, submetem-se ao regime cumulativo da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins (regime anterior) em razão do comando estatuído pelo
inciso XX do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003 (c/c o inciso II do art. 15 do mesmo
diploma legal) as receitas decorrentes de contrato de execução por
administração, empreitada e subempreitada de obras de construção civil, sendo
que os serviços auxiliares e complementares de construção civil aplicados à
execução da obra e decorrentes do mesmo contrato de administração,
empreitada ou subempreitada estão incluídos nesse regime, tendo em vista que a
finalidade desses contratos é a entrega da obra à contratante.
As montagens industriais, inclusive, estão abarcadas, desde que correspondentes a
uma obra de construção. No caso dos contratos acima, a comprovação apresentada fornece
substrato ao recurso, pois há uma obra de construção que resulta em algo novo. A empreitada
tem prazo definido e variados serviços tipicamente de construção. Pode-se concluir que o cerne,
nesses contratos, não são os serviços, manutenção, instalação etc., dissociados, mas sim a
conclusão da obra
Fl. 17523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.536 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720060/2017-13
34
Desse modo, deve-se dar provimento ao recurso voluntário com relação aos
contratos nos 7000.0091145.14.2, 2700.0077659.12.2, 7000.0073515.12.2.
Grupo D – Manutenção de tanques de combustíveis
No relatório fiscal, consta quadro que assim resume a situação dos contratos em
litígio nesse grupo:
 1350.0089736.14.2 -
Manutenção de tanques de armazenamento, esferas e
cilindros para a RLAM -
Receitas R$ 25.980.480,44;
 1050.0082896.13.2 -
Pintura, disponibilização de equipamentos e serviços
complementares em paradas de manutenção da Refinaria Duque de Caxias- Receitas R$
11.866.846,12;
 1200.0081796.13.2 -
Pintura industrial, jateamento e hidrojateamento para
atendimento aos serviços das paradas programadas e de rotina para RPBC - Receitas R$
11.009.776,64;
 4600008939 -
Serviços de limpeza de tanques de derivados de petróleo e álcool,
para a qualidade do produto, bem como a limpeza de áreas contaminadas, tais como
casas de bombas, fornecimento de caminhão vácuo, conservação de prédios, diques e
canaletas da área industrial no Terminal Aquaviário de Santos - Receitas R$ 5.735.057,95;
 4600011528 -
Serviços de limpeza de tanques de produtos claros, derivados de
petróleo e álcool, para a qualidade do produto, bem como a limpeza de áreas e
equipamentos contaminados, fornecimento de caminhão vácuo, para o Terminal
Aquaviário de Santos -
Receitas R$ 1.797.756,13
 1550.0069179.11.2 -
Projeto,
Construção
Civil,
Construção
e
Montagem
Eletromecânica de um Tanque de Armazenamento de CAP (TQ-631401) para a Refinaria
Lubrificantes e Derivados do Nordeste - Lubnor, em Fortaleza/CE-
Receitas
R$
732.281,48.
No recurso voluntário, são questionados o entendimento fiscal e o julgamento que
o manteve.
Todavia, conforme evidenciou a Recorrente no item III. 2.1. deste recurso, não
existe na legislação a distinção jurídica entre "serviço" e "obra" de construção
civil, como tenta fazer crer a Turma Julgadora no ímpeto de aperfeiçoar o
insubsistente lançamento. Como dito, a distinção trazida no Anexo da Instrução
Normativa em questão é meramente terminológica e inserida no ramo do Direito
Previdenciário, sendo que a própria RFB, por meio de Solução de Divergência, já
esclareceu de forma expressa que não existe tal diferenciação para aplicação dos
regimes de tributação do PIS e da COFINS.
Não havendo a distinção entre serviço e obra, o que se tem é que a DRJ acaba por
reconhecer que os contratos em questão são relativos a verdadeiras obras de
construção civil, motivo pelo qual as respectivas receitas devem ser tributadas no
regime cumulativo, como fez a Recorrente.
Fl. 17524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.536 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720060/2017-13
35
Para que não restem dúvidas acerca do exposto, a Recorrente traz como exemplo
o contrato de maior valor, de no 1350.0089736.14.2 (fls. 2735/2903).
Pela leitura do seu objeto, já se pode verificar que se está diante da manutenção
de um tanque de uma refinaria, que são estruturas de magnitude monumental,
feitas de concreto e outros materiais pesados, não podendo ser confundidos
como bens móveis ou mercadorias:
(...)
Ora, como se pode ver, não se pode negar que as previsões contratuais
(construções, concretagem, pintura, soldagem etc.), juntamente com a utilização
de trabalhadores como motoristas de guincho e caminhões, engenheiros e
soldadores, caracterizam a obra de como sendo de construção civil.
Ainda, para que não pairem dúvidas acerca do acima exposto, a Recorrente
colaciona fotos do contrato relativas à execução do contrato no 1550.0069179.11.
2, que ilustram tratar-se de obra de construção civil:
Consta do objeto do 1o contrato acima citado (fls. 2735 em diante, usado de
exemplo no recurso):
CLÁUSULA PRIMEIRA—OBJETO
1.1 — O presente Contrato tem por objeto a prestação, pela CONTRATADA, dos serviços de
manutenção em tanques de armazenamento, esferas e cilindros para a Refinaria Landulpho
Alves - RLAM, em conformidade com os termos e condições nele estipulados, nos Anexos n°
1 - Especificação dos Serviços, Condições Contratuais Complementares e no Anexo n° 2 -
Planilha de Preço.
Também consta da ART correspondente ao contrato 1350.0089736.14.2, registrada
no CREA-BA:
12- Execução
173 - Manutenção de Equipamento > CREA-BA-1025 -> MECÂNICA - ATIVIDADES PROFISSI
ONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECANICOS ->
#701 - TANQUES / RESERVATÓRIOS DE AÇO
Quantidade 60,00 Unidade um
(...)
5. Observações
LIMPEZA E DESGASEIFICAÇÃO DE TANQUE, MANUTENÇÃO DE FUNDO, COSTADO, TETO
FLUTUANTE E FIXO DE TANQUE, SERVIÇOS DE JATEAMENTO E PINTURA E OUTROS.
A partir dos detalhes das atividades executadas, serviços, tamanho dos tanques,
bem como pelas fotos apresentadas e citadas no recurso referentes ao Contrato
1550.0069179.11.2, vê-se que há atividades de construção envolvidas, de porte.
Entretanto, como visto quanto aos contratos englobados no grupo B, não é apenas
a grandiosidade do executado que deve ser considerado. Há que se ver o tipo de contrato, ou o
cerne do que está sendo executado.
Fl. 17525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.536 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720060/2017-13
36
Cumpre destacar também, além do objeto já transcrito logo acima, os seguintes
pontos do mesmo contrato:
2.2.5 — Garantir os serviços realizados pelo período mínimo estabelecido na
legislação brasileira, independentemente da apresentação da garantia de
cumprimento das obrigações contratuais oferecida e do término do Contrato,
salvo se prazo maior tiver sido apresentado pela CONTRATADA na Negociação.
(...)
CLÁUSULA QUARTA— PRAZO
4.1 — O prazo de vigência do presente Contrato é de 1.095 (um mil e noventa e
cinco) dias, contados de 10/04/2014.
4.1.1 — O prazo previsto no item 4.1 poderá ser prorrogado, uma única vez, por
igual período, por meio de Aditivo.
4.2 — Será suspensa a contagem do prazo previsto no item 4.1 quando houver
paralisação dos serviços por causas que independam da vontade ou do controle
da
CONTRATADA, verificados e aceitos pela fiscalização.
(...)
4.4 — O presente Contrato poderá ser encerrado a partir de 540 dias de vigência
desde que a parte interessada comunique a outra parte com pelo menos 180
(cento e oitenta) dias de antecedência.
(...)
CLÁUSULA QUINTA — PREÇOS E VALOR
5.1 — O presente Contrato tem por valor total estimado a quantia de R$
64.872.440,75 (sessenta e quatro milhões, oitocentos e setenta e dois mil,
quatrocentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos).
5.1.1 — O valor previsto no item 5.1 é um valor estimado, que não obriga a
PETROBRAS a solicitar à CONTRATADA serviços até aquele limite, nem a submete
a requisitar volume mínimo de serviços.
5.1.1.1 — O consumo antecipado da verba prevista no item 5.1 não confere à
CONTRATADA o direito de exigir a continuidade da relação contratual até o
término do prazo de vigência do contrato, previsto no item 4.1.
5.2 — Os valores a serem pagos pela PETROBRAS à CONTRATADA serão aqueles
resultantes da aplicação dos preços unitários, constantes da Planilha de Preços
(Anexo N° 2 deste contrato), sobre as quantidades de serviços que forem
efetivamente executados e aceitos pela Fiscalização.
Fl. 17526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.536 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720060/2017-13
37
A despeito dos protestos da empresa, já se observa, acima, que o centro, aqui, é o
serviço. Não é criada estrutura nova. O que se trata sobre garantia e preço são os serviços, sendo
que o contrato pode ser prorrogado.
Já se viu quando da análise do Grupo B, acima, que a abordagem do contribuinte
tem divergências com a que se está adotando, aqui. Tampouco pode-se dizer, como quer a
empresa, que inexiste diferença entre “serviço” e “obra” de construção civil. Sem procurar
retomar o já citado da SC Cosit/RFB 43/2020, transcreve-se trecho dela e da SC Cosit/RFB
111/2020, que interessam aqui:
SC 43/2020
33.
O Manual de Obras e Serviços de Engenharia da Advocacia-Geral da União
(AGU), ao discorrer sobre a diferença entre obras e serviços de engenharia no
setor governamental, conceitua este último do seguinte modo:
Consequentemente, serviço de engenharia é a atividade destinada a garantir a
fruição de utilidade já existente ou a proporcionar a utilização de funcionalidade
nova em coisa/bem material já existente. Não se cria coisa nova. Pelo contrário,
o serviço consiste no conserto, na conservação, operação, reparação, adaptação
ou manutenção de um bem material específico já construído ou fabricado. Ou,
ainda, na instalação ou montagem de objeto em algo já existente. Objetiva-se,
assim, manter-se ou aumentar-se a eficiência da utilidade a que se destina ou
pode se destinar um bem perfeito e acabado (AGU, 2014, p. 11).
(...)
37. Ora, o dispositivo é claro no sentido de afirmar que apenas as receitas
oriundas das obras de construção civil executadas sob o regime de administração,
empreitada ou subempreitada é que estão excluídas do regime de apuração não
cumulativa dos dois tributos em comento.
38. Os serviços auxiliares e complementares incluídos em tais contratos de obra é
que devem ser abarcados pela regra de cumulatividade, não apenas os serviços de
construção civil contratados independentemente da conclusão de uma obra de
construção civil.
(...)
40. Nas três espécies de contrato, vemos que o seu objetivo é entregar a obra de
construção civil concluída. Para a conclusão da obra, na maioria das vezes será
necessário se utilizar de serviços auxiliares e complementares da construção civil
como instalação e montagem de elevadores, pintura predial, etc. Esses serviços
de construção civil, quando aplicados à execução da obra e forem vinculados ao
mesmo contrato de administração, empreitada ou subempreitada, é que estão
abarcados pela regra esculpida no inciso XX do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003.
41. O serviço de construção civil executado apenas para finalidade de acrescentar
uma utilidade à edificação, sem um contrato de obra vinculado no respectivo
Fl. 17527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.536 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720060/2017-13
38
momento, foge completamente ao comando aqui discutido, devendo as receitas
decorrentes do contrato desse serviço (ainda que executados sob o regime de
administração, empreitada ou subempreitada) serem calculadas de acordo com
o regime de apuração não cumulativa cujas diretrizes estão estampadas na Lei no
10.637, de 2002 (Contribuição para o PIS/Pasep), e na Lei no 10.833, de 2003
(Cofins).
--------------------
SC 111/2020
Ementa
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVA E NÃO CUMULATIVA. OBRAS DE
CONSTRUÇÃO CIVIL. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. MANUTENÇÃO E
CONSERVAÇÃO PREDIAL.
A expressão “obras de construção civil”, para fins de aplicação do inciso XX do art.
10 da Lei no 10.833, de 2003, compreende os trabalhos de engenharia que,
mediante construção, reforma, recuperação, ampliação, reparação e outros
procedimentos similares, transformam o espaço no qual são aplicados.
Os serviços de construção civil submetem-se ao regime de apuração não
cumulativa da Cofins, porém, quando aplicadas em obra de construção civil e
vinculados ao mesmo contrato de administração, empreitada ou subempreitada
dessa última, suas receitas estão abrangidas pelo inciso XX do art. 10 da Lei no
10.833, de 2003, devendo submetê-las, portanto, ao regime de apuração
cumulativa.
A vinculação de serviço de construção civil a contrato de administração,
empreitada ou subempreitada de obra de construção civil estará comprovada
quando nesse contrato estiver estipulado que a pessoa jurídica contratada é
responsável pela execução e entrega, por meios próprios ou de terceiros, de tal
prestação de serviço.
Serviços de construção civil como os de manutenção sujeitam-se à não
cumulatividade das contribuições em tela. Para se submeterem ao regime de
apuração cumulativa da Cofins, é necessário que estejam vinculadas a um mesmo
contrato de administração, empreitada ou subempreitada de obra de construção
civil, sendo incondicional a execução dessa obra.
O laudo técnico apresentado indica que nos contratos 1350.0089736.14.2 e
1550.0069179.11.2 a predominância é de atividades “construtivas” (76% e 82%). Nos demais do
grupo, o percentual seria, a depender do contrato (51%, 45%, 51% e 62%). Porém, como visto, tal
não é suficiente para a caracterização.
Fl. 17528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.536 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720060/2017-13
39
Nos contratos do grupo D, o fulcro do contrato é a prestação do serviço, não a
obra. Segue-se o entendimento das Soluções de Consulta acima citadas. Portanto, é de se manter
as receitas no regime não cumulativo.
Grupo E – Serviços diversos
Os contratos são os que constam dos quadros abaixo, extraídos do relatório fiscal
(não consta a numeração de 06 a 09, que se referem aos contratos do grupo C que foram
englobados na análise, mas já apreciados nesse voto):

Fl. 17529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.536 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720060/2017-13
40

Parte dos contratos do Grupo C acabou por ser analisado em conjunto com os do
grupo E, o que adotou também a DRJ. O contribuinte cita como exemplo no recurso voluntário um
desse contratos, já apreciado aqui no grupo próprio, o C (tendo sido revertida a realocação fiscal).
Pouco é acrescentado quanto aos demais, afora o já discutido. A empresa traz à
baila o acórdão 3401-001.937, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/05/2004
REGIME CUMULATIVO. LEI No 10.833, ART. 10, XX. RECEITAS DE CONSTRUÇÃO
CIVIL. OBRAS AGREGADAS AO SOLO OU SUBSOLO.
Nos termos do art. 10, XX, da Lei no 10.833/2003, continuam sujeitos ao regime
cumulativo da Cofins após fevereiro de 2004, quando introduzida a
não-cumulatividade para essa Contribuição, as receitas decorrentes da execução
por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,
estas entendidas como as agregadas ao solo ou subsolo.
Acórdão:
ACORDAM os membros da 4a Câmara / 1a Turma Ordinária da Terceira Seção de
Julgamento, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso,
nos termos do voto do relator
Fl. 17530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.536 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720060/2017-13
41
(Processo 10410.001.937/2009-81; acórdão 3401-001.937; sessão: 22/07/2012;
1a Turma da 4a Câmara da 3a Seção).
Entende-se melhor aplicável os seguintes julgados (o primeiro já citado no item B):
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 31/01/2019 a 31/12/2020
APURAÇÃO CUMULATIVA. OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. SERVIÇOS APLICADOS E
NÃO APLICADOS À CONSTRUÇÃO CIVIL (AUTONOMIA E DEPENDÊNCIA).
As receitas com serviços não aplicados às obras de construção civil se sujeitam ao
regime não cumulativo, visto estarem dissociados, serem autônomos, em relação
a tal construção.
(...)
(Processo 11234.721400/2023-20; Acórdão 3201-012.199; sessão 27/11/2024; 1a
Turma, 2a Câmara, 3a Seção)
-----------------------
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
PIS NÃO CUMULATIVO. RECEITAS PROVENIENTES DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO
CIVIL. DELIMITAÇÃO.
Nos termos do art. 10, XX, da Lei no 10.833/2003, permanecem sujeitas ao regime
cumulativo do PIS as receitas decorrentes da execução por administração,
empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, assim consideradas
apenas aquelas que correspondam, efetivamente, à construção, demolição,
reforma, ampliação de edificação ou qualquer outra benfeitoria agregada ao solo
ou ao subsolo.
OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. REGIME CUMULATIVO. ARTIGO 10, XX DA LEI
10.833/03 C/C ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO COSIT 30/1999. PROVA
INSUFICIENTE.
Para fazer jus à hipótese excepcional contida no artigo 10, XX da Lei 10.833/03, o
sujeito passivo tem que provar técnica e juridicamente que os serviços
contratados são tidos como obras de construção civil.
(...)
Acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencidas as Conselheiras Maysa de Sá Pittondo Deligne e
Thais de Laurentiis Galkowicz, que davam provimento ao recurso com relação ao
Contrato n° 0802.0000098.08.2 (Transportadora associada de Gás S.A-TAG),
Contrato no 0800.0041295.08.2 (PETROBRAS - CONS. OFF SITE) e Contrato ne
Fl. 17531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.536 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720060/2017-13
42
0204. 2010 (OXITENO), por se caracterizarem como "obras de construção civil e
obras e serviços auxiliares e complementares da construção civil". Ausentes os
Conselheiros Lázaro Antonio Souza Soares e Renata da Silveira Bilhim.
(Processo 13502.720096/2015-10; acórdão 3402-009.847; sessão: 22/07/2012; 1a
Turma da 4a Câmara da 3a Seção)
A DRJ considerou na análise que:
18.1. Conforme se observa na descrição destes contratos há um predomínio de
atividades de conservação e manutenção de estruturas industriais, notadamente
tanques de combustíveis e equipamentos, agregados a outros serviços não típicos
de obra de construção civil (como tratamento de Iodo, apoio técnico às atividades
de operação, controle de produtos químicos, injeção de vapor ou água etc.).
Também foram identificados contratos com serviços direcionados a: (i)
manutenção naval, compreendendo limpeza, tratamento e pintura das
embarcações; (ii) limpeza de escória de cobre e pintura industrial em plataformas
marítimas; (iii) descarregamento, inspeção, armazenamento, preservação e
entrega de materiais e equipamentos; e (iv) Inspeção de dutos. A olhos vistos,
estes serviços não apresentam características típicas de obras de construção civil,
conforme os argumentos já expostos anteriormente, notadamente porque não se
dirigem à execução de uma obra de construção civil, ao contrário, direcionam-se a
estruturas já existentes, sendo correta a submissão das suas receitas no regime
não cumulativo.
A conclusão é correta, em consonância com a abordagem já desenvolvida com
relação ao grupo anterior, não existindo elementos para alterá-la, nem mesmo no laudo técnico
entregue após finda a diligência.
4
DA GLOSA DE CRÉDITOS DE PIS E COFINS
Cumpre uma digressão inicial sobre o conceito de insumo a ser utilizado, uma vez
que abordado tanto na decisão de primeiro grau quanto no recurso. É de se delimitar, então, o
que se entende por insumo, nos termos da legislação de regência. Em sua origem, a sistemática da
não cumulatividade do PIS e da Cofins estava basicamente regrada no art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, que tratam sobre quais créditos poderão ser descontados, inclusive
dos bens e serviços utilizados como insumos. As previsões legais foram disciplinadas, no âmbito da
RFB, inicialmente, pelas Instruções Normativas, nos 247/2002, 358/2003 e 404/2004.
Mais recentemente, o julgamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso
Especial (REsp) no 1.221.170/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos de que tratam
os arts. 1.036 e seguintes do NCPC, fixou entendimento aplicável à matéria. Em tal julgado, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou as seguintes teses “(a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
Fl. 17532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.536 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720060/2017-13
43
como definido nas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido
à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade
ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte”.
O entendimento fixado pelo STJ foi intermediário entre o adotado pela RFB em suas
instruções normativas e o pleiteado por muitas empresas. Assim, não se poderia limitar os
créditos aos gastos com o aplicado diretamente na fabricação, bem como ao que sofre desgaste
na produção. Tampouco, por outro lado, abrangeria gastos necessários à manutenção da atividade
empresarial, mas sim os dispêndios vinculados ao processo produtivo apenas, em suas fases,
afastando outras despesas. Ou seja, não é o conceito adotado para o IPI. Tampouco para o IRPJ.
Após, foram publicados a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e o Parecer
Normativo (PN) Cosit/RFB no 05, de 17/12/2018. Este esclareceu aspectos do julgado para fins de
sua adoção administrativa. Veja-se as conclusões:
168. Como características adicionais dos bens e serviços (itens) considerados
insumos na legislação das contribuições em voga, destacam-se:
a) somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo de
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros,
excluindo-se do conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa
jurídica, como administrativa, jurídica, contábil, etc., bem como itens relacionados
à atividade de revenda de bens;
b) permite-se o creditamento para insumos do processo de produção de bens
destinados à venda ou de prestação de serviços, e não apenas insumos do próprio
produto ou serviço comercializados pela pessoa jurídica;
c) o processo de produção de bens encerra-se, em geral, com a finalização das
etapas produtivas do bem e o processo de prestação de serviços geralmente se
encerra com a finalização da prestação ao cliente, excluindo-se do conceito de
insumos itens utilizados posteriormente à finalização dos referidos processos,
salvo exceções justificadas (como ocorre, por exemplo, com os itens que a
legislação específica exige aplicação pela pessoa jurídica para que o bem
produzido ou o serviço prestado possam ser comercializados, os quais são
considerados insumos ainda que aplicados sobre produto acabado);
d) somente haverá insumos se o processo no qual estão inseridos os itens
elegíveis efetivamente resultar em um bem destinado à venda ou em um serviço
prestado a terceiros (esforço bem-sucedido), excluindo-se do conceito itens
utilizados em atividades que não gerem tais resultados, como em pesquisas,
projetos abandonados, projetos infrutíferos, produtos acabados e furtados ou
sinistrados, etc.;
e) a subsunção do item ao conceito de insumos independe de contato físico,
desgaste ou alteração química do bem-insumo em função de ação diretamente
exercida sobre o produto em elaboração ou durante a prestação de serviço;
Fl. 17533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.536 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720060/2017-13
44
f) a modalidade de creditamento pela aquisição de insumos é a regra geral
aplicável às atividades de produção de bens e de prestação de serviços no âmbito
da não cumulatividade das contribuições, sem prejuízo das demais modalidades
de creditamento estabelecidas pela legislação, que naturalmente afastam a
aplicação da regra geral nas hipóteses por elas alcançadas;
g) para fins de interpretação do inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de
2002, e da Lei no 10.833, de 2003, “fabricação de produtos” corresponde às
hipóteses de industrialização firmadas na legislação do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) e “produção de bens” refere-se às atividades que, conquanto
não sejam consideradas industrialização, promovem: i) a transformação material
de insumo(s) em um bem novo destinado à venda; ou ii) o desenvolvimento de
seres vivos até alcançarem condição de serem comercializados;
h) havendo insumos em todo o processo de produção de bens destinados à venda
e de prestação de serviços, permite-se a apuração de créditos das contribuições
em relação a insumos necessários à produção de um bem-insumo utilizado na
produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros
(insumo do insumo);
i) não são considerados insumos os itens destinados a viabilizar a atividade da
mão de obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive
em seu processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, etc.,
ressalvadas as hipóteses em que a utilização do item é especificamente exigida
pela legislação para viabilizar a atividade de produção de bens ou de prestação de
serviços por parte da mão de obra empregada nessas atividades, como no caso
dos equipamentos de proteção individual (EPI);
j) a parcela de um serviço-principal subcontratada pela pessoa jurídica
prestadora-principal perante uma pessoa jurídica prestadora-subcontratada é
considerada insumo na legislação das contribuições.
Observe-se, ainda, que a mudança de entendimento acima abordada não afasta a
necessidade de comprovação de que os dispêndios, para efeitos de classificação como insumos,
estejam relacionados intrinsecamente ao exercício das atividades-fim da empresa e não
correspondam a meros gastos operacionais. A referida mudança também não implica que o novo
entendimento sobre o conceito de insumos se sobreponha às vedações e limitações de
creditamento previstas em lei. E mais, mantém-se, inclusive em decorrência de critério lógico, a
necessidade de delimitação e escrituração apartada, para o aproveitamento como crédito, no caso
de gastos em bens e serviços aproveitados tanto em áreas de produção como em outras
atividades da empresa.
No recurso voluntário a empresa traça considerações sobre o processo de licitação,
uma vez entender que a essencialidade e relevância das despesas incorridas pela Recorrente
decorrem de contratos de prestação de serviços que são firmados em decorrência de licitação, a
Fl. 17534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.536 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720060/2017-13
45
qual apresenta um procedimento próprio regulado por meio de lei (cita a Lei das Licitações e
doutrina). Conclui que as condições e termos e estabelecidos no contrato administrativo
apresentam características próprias e cláusulas essenciais e irrelegáveis pelas partes, as quais são
impostas pela Administração Pública, sem qualquer margem de discussão pelos interessados em
participar das licitações.
Ainda, a empresa cita a previsão legal do procedimento licitatório simplificado da
Petrobrás e o Decreto 2745/1998 que o regulamentou, bem como a previsão da modalidade de
Carta-Convite, para a qual a recorrente era devidamente habilitada a participar.
A empresa apresenta seus questionamentos por contrato, o que dificulta um tanto
a comparação, uma vez que as glosas foram realizadas por tipo de gasto a partir da EFD-C
transmitida (Escrituração Fiscal Digital das Contribuições para o PIS e Cofins). Segue-se mais abaixo
a partir dos grupos de glosas identificados no relatório fiscal.
Antes, cabe citar que os primeiros contratos citados pela empresa no
questionamento dos créditos são o no 4600005954, o 7000.0091145.14.2 e o 2500.0057515.10.2.
O primeiro e o terceiro não foi possível localizar entre os citados no relatório fiscal, seja entre os
reclassificados ou mantidos. A empresa anexa os contratos em seu recurso voluntário, permitindo
verificar se tratar de contratos datados de 2010. Tal não invalida a análise, mas não se mostrou
diretamente quais receitas auferidas no período fiscalizado e glosas se referem ao mesmo. De
toda a forma, se considera os argumentos. O segundo foi reclassificado nesse voto para o regime
cumulativo, como pleiteou a empresa, sendo descabido nessa mesma decisão validar créditos da
não cumulatividade.
O quarto contrato citado é o de número 1550.0069179.11.2, um dos contratos
reclassificados e analisados nos autos, compondo o chamado Grupo D e mantido no regime não
cumulativo. O mesmo ocorre com o 1300.0088036.13.2, do grupo E. São estes ótimos exemplos,
pois, uma vez reclassificados, os créditos correspondentes comprovados poderiam ser
reconhecidos.
Também argumentou a empresa com relação aos contratos do grupo B:
Por fim, caso este E CARF não reforme o acórdão recorrido quanto à
reclassificação de receitas do Grupo B, o que se admite apenas a título
argumentativo, deverá, por consequência lógica, ao menos manter os créditos
relativos a vale-transporte, vale-refeição e vale-alimentação, fardamento e
uniformes, por força do artigo 30, inciso X, das Leis no 10.637/2002 e no
10.8331200337.
Grupo 1 - atividades administrativas da empresa não relacionadas diretamente com
a prestação de serviços
No caso, se trata de consultorias, assessorias, treinamento de funcionários, seguros,
propaganda, despachante, cópias.
Fl. 17535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.536 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720060/2017-13
46
É de se esclarecer, de início, que não pode ser aceito o entendimento de que a
previsão contratual, por si, validaria o crédito. É fato que, em função da decisão do STJ, já citada, é
de se verificar a comprovação apresentada frente à especificidade da atividade, no caso, da
prestação de serviço realizada. As especificidades poderão vir a comprovar a necessidade. Porém,
há que estar caracterizado o gasto no conceito de insumos, ou o seu enquadramento em previsão
legal própria.
Muitos dos argumentos alinhavados com relação aos contratos citados estão
direcionados à necessidade de treinamentos. Porém, os treinamentos, embora importantes, não
se subsomem à definição de insumo. Tampouco os gastos com propaganda podem ser incluídos,
de forma geral. Veja-se decisões do Carf:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
(...)
PIS/PASEP. CONCEITO DE INSUMO. CONSULTORIA TÉCNICA EM ENERGIA
ELÉTRICA. CONSTRUÇÃO CIVIL-ILUMINAÇÃO E CONSULTORIA TÉCNICA.
O termo "insumo" utilizado pelo legislador na apuração de créditos a serem
descontados da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins denota uma
abrangência maior do que MP, PI e ME relacionados ao IPI. Por outro lado, tal
abrangência não é tão elástica como no caso do IRPJ, a ponto de abarcar todos os
custos de produção e as despesas necessárias à atividade da empresa. Sua justa
medida caracteriza-se como o elemento diretamente responsável pela produção
dos bens ou produtos destinados à venda, ainda que este elemento não entre em
contato direto com os bens produzidos, atendidas as demais exigências legais.
No caso julgado, não se enquadram no conceito de insumo os gastos com
consultoria técnica em energia elétrica, com construção civil-iluminação e com
outras consultorias técnicas.
(Processo: 10680.724275/2009-21; acórdão: 9303-005.287; sessão: 22/06/2017;
3a Turma da CSRF).
.....................................
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja,
de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
Fl. 17536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.536 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720060/2017-13
47
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
SERVIÇOS DE CONSULTORIA/ASSESSORIA. ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS.
CONCEITOS PARA FINS DE CRÉDITOS. COFINS.
Os Serviços de Consultorias, Assessorias, Projetos de Engenharia, são gastos
realizados anteriormente ao processo de produção, não caracterizando insumos
e, portanto, não dá direito a crédito das contribuições, conforme Parecer
Normativo RFB no 5, de 2018
(Processo 19515.720119/2012-72; acórdão: 9303-011.945; sessão: 15/09/2021;
3a. Turma da CSRF).
.....................................
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 28/02/2009
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO
ART.99, DA PORTARIA CARF no1.634/2023 (NOVO RICARF).
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de
recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste Conselho.
Assim, em consonância com o julgado do STJ e por não se enquadrarem na
definição de insumos, não geram créditos da contribuição, passíveis de desconto
do valor calculado sobre o faturamento mensal e/ou de
ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral, as seguintes despesas:
despesas com propaganda e marketing, gastos com saúde dos funcionários,
gastos com informática, gastos com limpeza, conservação e manutenção, gastos
com representantes comerciais, gastos com recrutamento e seleção, serviços
temporários, locação de mão de obra, gastos com jardinagem, gastos com
auditoria e consultoria, gasto com estudo e treinamento, serviços de transporte
externo de funcionários, fretes na transferências de produtos acabados, despesas
com locação de veículos, aquisições de papel, envelopes, canetas, serviços de
correios, serviços gráficos, impressões, cartuchos de tinta para impressora,
confecção de placas e painéis (exemplos: indicando acesso para rodovia;
proibindo entrada; sinalizando ponto de coleta; vias internas; brigada de
emergência, regras de segurança, gastos com advocacia, serviços de telefonia e
internet, viagens e hospedagens.
(Processo 16682.904908/2017-59; acórdão: 3102-002.728; sessão: 18/09/2024;
2a. Turma da 1a Câmara da 3a Seção do Carf).
A empresa apresenta, no recurso, notas fiscais glosadas que comprovariam os
serviços e necessidade (Doc. 26). Há notas que referem o contrato, sem detalhes ou com detalhes
Fl. 17537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.536 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720060/2017-13
48
genéricos dos serviços. Outras apresentam maior descrição, como as notas de serviços de SCI
Engenheiros Associados S/S LTDA e Somatick Serviços LTDA, que indicam, respectivamente,
“Prestação de Serviços de Engenharia na Obra 230. Boletim no 04 final / Cód. 01546 – Engenharia,
agronomia, urbanismo e congêneres (sociedade de profissionais)” e “03 cursos básicos de
Segurança Onshore (BSO) realizado em 11/05; pelos colaboradores Ciro José Provenzano da Silva,
Hiago Aurelio da Silva e Sidinei Santos Ramos - 'R$ :600,00. 01 curso Movimentação de Carga
realizado nos dias 13 e 14/05 pelo colaborador Ciro José Provenzano da Silva R$ 350,00”. Para
estas notas, é de se reconhecer a comprovação dos serviços prestados nas obras, que se
subsomem ao conceito de insumos, sendo cabível a reversão.
Pelos elementos acima, não há que se alterar a glosa para os demais prestadores.
Grupo 2 - atividades relacionadas a informática e telecomunicações
São gastos com data centers, desenvolvimento e aluguel de software, suprimentos
de informática, despesas com sites e tvs.
Como visto no item anterior, as atividades de treinamento e preparo da prestação
do serviço não devem ser contempladas. Assim, também, itens genéricos, como usados em
diferentes atividades, como gerenciais, segurança de materiais entre outras não classificáveis
como insumo, mesmo que abranjam atividades variadas, em relação às quais deveriam se fazer
controle apartado. Segue-se o mesmo entendimento do Grupo 1.
Grupo 3 – despesas com hospedagem de pessoas e estacionamento de veículos
Como já visto, os gastos para viabilizar a mão-de-obra não podem ser considerados
insumos, tampouco o legislador previu hipótese específica, como em outros casos. Para os
pagamentos de diárias e hospedagem, foi correta a glosa.
Grupo 4 – Ensaios, inspeções, perícias e equipamentos de medição
A empresa apresenta, em seu recurso voluntário, notas fiscais de serviços glosadas
(Doc 31), das quais são exemplo:
- Qualitec Engenharia de Qualidade LTDA

03/06/2015
SERVIÇOS DE CONTROLE DA
QUALIDADE DE MATERIAIS POR ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS, ATRAVÉS DA TÉCNICA DE GAMAGRAFIA EM JUNTAS
SOLDADAS DE TUBULAÇOES DIVERSAS. EXECUTADOS POR TÉCNICOS E EQUIPAMENTOS, EM DIAS D'ÁVILA/BA.
CONFORME 11/QT/PR.337/14. MEDIÇÃO • BM 091/15;
- Brasitest LTDA

01/06/2015
SERVICOS DE RADIOGRAFIA INDUS TRIAL/
GAMAGRAF IA REALIZADOS BUNKER = SAO PAULO/ SP 15/04/15 FATURADO CONFORME PROPOSTA 93/15 PED
_CLIENTE 0493 67 0.5. 00 10 47/15;
Com relação ao contrato no 1300.0088036.13.2, do grupo E, por exemplo, firmado
com Petrobras, a empresa argumenta que os serviços em questão fazem parte da prestação de
serviços. Veja-se trecho:
Fl. 17538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.536 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720060/2017-13
49

Como já mencionado, a previsão em contrato não transforme em insumo o que não
é insumo. Porém, a especificidade da atividade deve ser considerada. Também é citada a previsão
contratual do contrato no 1550.0069179.11.2 (Grupo D), que envolve calibração e teste dos
instrumentos antes da montagem.
A fiscalização, após a diligência fiscal, preferiu não se manifestar, analisando o caso
à luz da decisão do STJ e atos posteriores, em função da empresa não ter entregado o laudo
demandado.
Como tais são serviços de construção que devem ser mantidos na sistemática não
cumulativa, como visto, e não há impedimento de terceirização de parte dos serviços executados,
é coerente o reconhecimento do crédito. Tais serviços são parte da própria prestação de serviço
executada. Na amostragem, as notas indicam serviços tributados pelas contribuições.
Veja-se decisões:
Assunto:
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
(...)
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO COM SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO, MEDIÇÃO
E SERVIÇO DE METROLOGIA (PAQUÍMETRO, MICRÔMETRO E TORQUÍMETRO) E
MANUTENÇÃO DESSES EQUIPAMENTOS.
Dá-se o crédito, em virtude das características das peças fabricadas pela empresa
e necessidade de precisão, ajustes de correção e controle de qualidade das
Fl. 17539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.536 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720060/2017-13
50
medições realizadas durante o processo produtivo, bem como a manutenção dos
equipamentos e aparelhos empregados no controle de qualidade, na aferição.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO COM ANÁLISE MACROGRÁFICA E
METALOGRÁFICA
Dá-se o crédito aos dispêndios considerados insumos por conta da atividade
produtiva da empresa.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO COM SERVIÇOS DE INSPEÇÃO.
Dá-se o crédito aos dispêndios considerados insumos por conta da atividade
produtiva da empresa.
(...)
(Processo 11080.725859/2010-89; acórdão: 3201-002.507; sessão: 20/02/2017;
1a. Turma da 2a Câmara da 3a Seção do Carf).
.....................................
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
CONCEITO DE INSUMO. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE.
São insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002, todos os
bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços para a
obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo
ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, cuja subtração
implica a impossibilidade de realização do processo produtivo e da prestação do
serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da pessoa jurídica.
Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se
a
imprescindibilidade
e
a
relevância/importância
de
determinado bem ou serviço, dentro do processo produtivo, para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela pessoa jurídica)
com o objeto social da empresa, para que se possa aferir se o dispêndio realizado
pode ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade, sendo esta a
posição do STJ, ao julgar o RE no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, ao
qual está submetido este CARF, por força do § 2o do Artigo 62 do Regimento
Interno do CARF.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para reverter as seguintes glosas ;
I – Itens não considerados como insumos ou como não descrita a sua utilização
pela Fiscalização : Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica e Auditoria e Consultoria
- serviços de terceiros – pessoa jurídica : - conserto de balança de pesagem de
minério; serviços prestados na área de mineração; serviços de sondagem; serviços
Fl. 17540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.536 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720060/2017-13
51
de limpeza da planta; sistema de climatização automatizada para estufa; serviços
prestados na área ambiental; conserto de balança de pesagem de minério;
serviços de extração de minério; administração de obra na barragem; retífica de
polia e bucha; manutenção da balança de pesagem de minério; coleta de material
para amostra; serviços de assistência técnica na mina; consultoria serviços
técnicos na mina; serviços de geologia; consultoria ambiental; serviço de
alteamento de barragem.
(...)
(Processo 10680.724947/2010-31; acórdão: 3301-010.696; sessão: 29/07/2021;
1a. Turma da 3a Câmara da 3a Seção do Carf).
Para a situação, as decisões certamente podem ser variadas, em função das
especificidades e comprovação. Entretanto, no caso concreto, entende-se deva ser validado o
crédito com ensaios, inspeções e perícias e equipamentos de medição, desde que vinculados às
receitas tributadas no regime não cumulativo.
Grupo 5 – Atividades relacionadas a transporte de cargas
No Doc. 28 de seu recurso voluntário, a recorrente apresenta notas que teriam sido
glosadas indevidamente nesse item. A princípio, há serviços diferenciados, como descarte de
resíduos oleosos com uso de caminhão vácuo, serviços de mobilização – mão-de-obra para
montagem, transbordo de tubos para o canteiro interno, movimentação de cargas na Petrobrás
em Caraguatatuba com guindaste, locação de caminhões, entre outros.
Não há esclarecimentos adicionais sobre as glosas, em especial na diligência
realizada pelo Carf.
É de se observar como hoje se encontra a situação no âmbito administrativo, tendo
em vista o detalhamento da IN 2.121/2022:
IN RFB 2.121/2022
Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os bens
ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de produção
ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços (Lei no
10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de
2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
(...)
VIII - serviços de transporte de insumos e de produtos em elaboração realizados
em ou entre estabelecimentos da pessoa jurídica;
(...)
Fl. 17541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.536 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720060/2017-13
52
XVI - frete e seguro no território nacional quando da importação de bens para
serem utilizados como insumos na produção de bem destinado à venda ou na
prestação de serviço a terceiros;
(gn).
Já o Carf possuí a seguinte súmula:
Súmula CARF no 188
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep
e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
(gn).
Veja-se que tal situação não contempla o aluguel de veículos. A locação possuí
previsão legal específica (aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos pagos à pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa). Assim, quando o serviço principal for o aluguel de
caminhões etc, previsto no documento fiscal, deve ser mantida a glosa.
Dessa forma, deve ser revertida a glosa relacionada à contratação de pessoa
jurídica para transporte de insumos e bens utilizados na prestação de serviços ou remoção de
resíduos, relacionados às receitas do regime não cumulativo do período de apuração.
Grupo 6 – Atividades relacionadas ao transporte de pessoas
Não há maiores detalhes sobre as notas fiscais glosadas. Em função do já abordado
no início desse título, bem como do admitido administrativamente na IN RFB 2.121/2022, após
litígios administrativos e judiciais, entende-se que há de se seguir o previsto no ato administrativo:
IN RFB 2.121/2022
Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os bens
ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de produção
ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços (Lei no
10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de
2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
(...)
XX - parcela custeada pelo empregador relativa ao vale-transporte pago para a
mão de obra empregada no processo de produção ou de prestação de serviços; e
Fl. 17542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.536 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720060/2017-13
53
XXI - dispêndios com contratação de pessoa jurídica para transporte da mão de
obra empregada no processo de produção de bens ou de prestação de serviços.
(...)
§ 2o Não são considerados insumos, entre outros:
(...)
VI - despesas destinadas a viabilizar a atividade da mão de obra empregada no
processo de produção ou fabricação de bens ou de prestação de serviços, tais
como alimentação, vestimenta, transporte, cursos, plano de saúde e seguro de
vida;
Acrescente-se decisão da Câmara Superior do Carf:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2003
TRANSPORTE DE PESSOAL. ÁREA AGRÍCOLA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade os dispêndios com itens destinados a viabilizar a atividade da mão
de obra empregada no processo de produção de bens ou de prestação de
serviços, tais como alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde e
seguro de vida, vedação esta que alcança qualquer área da pessoa jurídica -
produção, administração, contabilidade, jurídica, etc. (Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, Itens 133 e 134)
(Processo 13838.000039/2004-68; acórdão: 9303-015.067; sessão: 10/04/2024;
3a. Turma da CSRF).
Assim, as despesas da empresa com o transporte próprio de trabalhadores não
podem ser validadas.
Por outro lado, devem ser reconhecidos os dispêndios com contratação de pessoa
jurídica para transporte da mão de obra empregada na prestação de serviços. Se o transporte for
utilizado indiscriminadamente entre funcionários na prestação do serviço e outros (gerencial,
administrativo, atividades comerciais, por exemplo), a empresa deve manter controle e/ou critério
de repartição proporcional dos custos/despesas.
Grupo 7 – Atividades relacionadas a veículos, incluindo manutenção
O relatório fiscal indica que não foi comprovado que os gastos se referem
exclusivamente a veículos na atividade fim, ou, no caso, na prestação de serviços.
A empresa argumenta pela essencialidade. Em anexo ao recurso (Doc. 30), algumas
das notas fiscais que teriam sido objeto de glosa, e.g.:
- Centercar locação e manutenção de veículos LTDA
12/12/2015
óleo motor / filtro de
óleo
Nissan OLI 8975
Fl. 17543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.536 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720060/2017-13
54
- Thomazetto Empilhadeiras LTDA

28/05/2015
Hélice
de
refrigeração
do
motor Cumiss;
Entende-se que os elementos não são suficientes para atestar a utilização na
prestação dos serviços.
Veja-se que, na hipótese de utilização mista, como resta evidente, no caso, é
necessário que o contribuinte mantenha registros separados e escrituração que permitam
identificar o item em questão e sua utilização. É a condição de que trata o PN Cosit/RFB no
05/2018 (item 14), a saber:
14. RATEIO EM CASO DE UTILIZAÇÃO MISTA
164. Em diversas hipóteses apresentadas neste Parecer Normativo é possível que
o mesmo bem ou serviço seja considerado insumo gerador de créditos para
algumas atividades e não o seja para outras.
165. Nessa hipótese, a pessoa jurídica deverá realizar rateio fundamentado em
critérios racionais e devidamente demonstrado em sua contabilidade para
determinar o montante de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins apurável em relação a cada bem, serviço ou ativo,
discriminando os créditos em função da natureza, origem e vinculação,
observadas as normas específicas (exemplificativamente, art. 35 da Lei no 12.058,
de 13 de outubro de 2009) e as obrigações acessórias aplicáveis.
Assim, bens e serviços genéricos, comuns ou simplesmente classificados sem
detalhamento, não poderiam ser objeto de validação. Não há certeza e liquidez que permita
alterar o auto de infração, nesse ponto.
Grupo 8 – Gastos com combustível
Na tabela Matriz apresentada pelo recorrente (Doc. 12), os gastos com
combustíveis estariam vinculados a 14 contratos. Indica cláusulas contratuais que preveem que o
contribuinte arcará com despesas de combustíveis para operação de equipamentos,
empilhadeiras.
Na já citada IN RFB 2.121/2022 a previsão consta bem esclarecida e está em
consonância com o conceito advindo da decisão do STJ. Seguem os trechos:
Dos Créditos Decorrentes da Aquisição de Insumos
Art. 175. Compõem a base de cálculo dos créditos a descontar da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, no regime de apuração não cumulativa, os valores
das aquisições efetuadas no mês de (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso
II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004 , art. 21):
I - bens e serviços utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda; e
II - bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços.
Fl. 17544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.536 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720060/2017-13
55
§ 1o Incluem-se entre os bens referidos no caput, os combustíveis e
lubrificantes, mesmo aqueles consumidos na produção de vapor e em geradores
da energia elétrica utilizados nas atividades de produção ou fabricação de bens
ou de prestação de serviços (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II, com redação
dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art.3o, inciso II,
com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 2o Não se incluem entre os combustíveis e lubrificantes de que trata o §
1o aqueles utilizados em atividades da pessoa jurídica que não sejam a produção
ou fabricação de bens ou a prestação de serviços.
(...)
Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os bens
ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de produção
ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços (Lei no
10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de
2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
I - bens ou serviços necessários à elaboração de insumo em qualquer etapa
anterior de produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a
terceiros (insumo do insumo);
II - bens ou serviços que, mesmo utilizados após a finalização do processo
de produção, de fabricação ou de prestação de serviços, tenham sua utilização
decorrente de imposição legal;
III - combustíveis e lubrificantes consumidos em máquinas, equipamentos
ou veículos responsáveis por qualquer etapa do processo de produção ou
fabricação de bens ou de prestação de serviços;
(...)
§ 2o Não são considerados insumos, entre outros:
(...)
VIII - dispêndios com veículos, inclusive combustíveis e lubrificantes,
utilizados no setor administrativo, vendas, transporte de funcionários, entrega de
mercadorias a clientes, cobrança, etc.;
Em função do apresentado, vê-se que não há separação, nos termos do item
anterior, entre o combustível utilizado em atividades produtivas e não produtivas (ou mesmo da
sistemática cumulativa), de modo que não pode ser reconhecido crédito nesse item.
Grupo 9 – Gastos com vestuário e equipamento de proteção individual, inclusive
sua manutenção (lavagem)
O dispêndio com EPI já foi reconhecido pela DRJ. Sobre a lavagem, o recurso aduz:
Fl. 17545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.536 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720060/2017-13
56
Isto porque a finalidade do EPI não altera com a lavagem, e muito menos, a
lavagem desqualifica referido dispêndio como insumo. Em outras palavras, a
essencialidade ou relevância (imposição legal) referente a tal despesa não
desaparece com a lavagem.
Aliás, muito pelo contrário, a Recorrente lava o EPI justamente para que referido
equipamento possa continuar sendo utilizado no desenvolvimento de sua
atividade econômica, em total observância à imposição legal.
Ademais, registre-se que em razão de tais equipamentos terem contato com
produto químico, não poderiam ser lavados pelos próprios
empregados/funcionários, bem como em qualquer lavanderia comercial, fazendo-
se necessário realizar destinação e tratamento específicos aos EPI sujos,
exatamente como fez a Recorrente no presente caso.
Ante exposto, não restam dúvidas que tanto a aquisição do EPI (crédito já
reconhecido pela DRJ), como a lavagem de tal equipamento, devem possibilitar o
creditamento de PIS e da COFINS, razão pela qual se requer o reconhecimento
integral dos créditos apropriados pela Recorrente relacionados ao Grupo 9.
Tal tipo de serviço não foi contemplado como insumo no Parecer Normativo
Cosit/RFB no 5. Porém, a utilização de indumentária deve ser analisada sob a perspectiva da
essencialidade posta à atividade desenvolvida pela pessoa jurídica, como por exemplo, deve-se
considerar essencial a aquisição de indumentária e respectivo serviço de lavagem quando
utilizados em hospitais, ou produções alimentícias, situações em que evidentemente demandam
referida limpeza e utilização de vestimenta específica – seja pelas razões de bom senso em si, seja
pelo atendimento às normas sanitárias. No caso de serviços em obras de construção civil, como no
caso, envolvendo a indústria petrolífera, produtos químicos, verifica-se necessária a lavagem dos
uniformes e EPI, em geral.
Segue-se o entendimento da seguinte decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Ano-calendário: 2018
(...)
PIS E COFINS. CRÉDITO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE UNIFORME E EPI.
POSSIBILIDADE. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Atende aos requisitos de essencialidade e relevância, enquadrando-se como
insumo, os serviços de lavagem de uniformes e EPIs, com objetivo da manutenção
da qualidade dos produtos na indústria alimentícia, bem como pelo atendimento
às normas sanitárias de obrigatoriedade de higiene ao manuseio industrial.
(Processo 10925.901023/2020-17; acórdão: 3302-013.376; sessão: 29/06/2023;
2a. Turma da 3a Câmara da 3a Seção do Carf)
Fl. 17546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.536 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720060/2017-13
57
O entendimento é aplicável ao caso aqui em exame. Assim, é de ser reconhecido o
crédito referente aos gastos com lavagem de uniformes e equipamentos de proteção individual
constantes deste item.
Grupo 10 – Atividades relacionadas à segurança patrimonial
Como se observa, trata-se de despesas a administrativas ligadas a segurança
patrimonial e bens da empresa, que são utilizadas em várias áreas da empresa.
Embora reconheça-se que tais despesas são importantes para a empresa, não se
admite que sejam essenciais ou relevantes à sua área produtiva, não fazendo jus a crédito.
Cumpre mencionar as seguintes decisões recentes do Carf:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do fato gerador: 28/02/2009
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO
ART.99, DA PORTARIA CARF no1.634/2023 (NOVO RICARF).
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de
recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste Conselho.
Assim, em consonância com o julgado do STJ e por não se enquadrarem na
definição de insumos, não geram créditos da contribuição, passíveis de desconto
do valor calculado sobre o faturamento mensal e/ou de
ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral, as seguintes despesas:
gastos com saúde, fretes na transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos, despesas com propaganda e marketing, gastos com saúde dos
funcionários, gastos com informática, gastos com limpeza, conservação e
manutenção, gastos com representantes comerciais, gastos com recrutamento e
seleção, serviços temporários, locação de mão de obra, gastos com jardinagem,
gastos com auditoria e consultoria, gasto com estudo e treinamento, serviços de
transporte externo de funcionários, fretes na transferências de produtos
acabados, despesas com locação de veículos, aquisições de papel, envelopes,
canetas, serviços de correios, serviços gráficos, impressões, cartuchos de tinta
para impressora, confecção de placas e painéis (exemplos: indicando acesso para
rodovia; proibindo entrada; sinalizando ponto de coleta; vias internas; brigada
de emergência, regras de segurança, gastos com advocacia, serviços de telefonia
e internet, viagens e hospedagens.
(gn).
(Processo 16682.904907/2017-12; acórdão: 3102-002.729; sessão: 18/09/2024;
2a. Turma da 1a Câmara da 3a Seção do Carf)
-------------------
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 17547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.536 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720060/2017-13
58
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/06/2014
(...)
DESPESAS NÃO LIGADAS À PRODUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO COMO
INSUMO.
Não podem ser descontados créditos, por pessoa jurídica que exerça a atividade
de fabricação de celulose, em relação a serviços de vigilância e segurança
patrimonial e limpeza, serviços de manutenção na estrada, serviços doação,
serviços de construção civil, apoio cartográfico e topográfico -materiais/serviços
para aumento da capacidade operacional, estradas púbicas, gastos relacionados à
construção civil e serviços de tecnologia florestal, Materiais de tecnologia da
informação, materiais de monitoramento de sistemas, gastos com consultoria e
assistência técnica, serviços de limpeza, despesas com combustível utilizado no
transporte de produtos acabados entre estabelecimentos, transporte de pessoal,
serviços diversos (serviços outros gastos administrativos, serviços de apoio
administrativo, serviços médicos, serviços de iluminação, serviços de
Desenhista/Projetista, elaboração de etiquetas de controle - serviço gráfico,
gastos com manutenção de equipamentos de telecomunicação para transmissão
de sinais ópticos de voz e dados classificados como “”serviço energia demanda”,
manutenção de ar-condicionado para atender a escritórios e salas elétricas, por
não serem aplicados no processo de fabricação.
(gn)
(Processo 13558.901078/2017-45; acórdão: 3402-011.408; sessão: 28/02/2024;
2a. Turma da 4a Câmara da 3a Seção do Carf)
Nada a alterar.
Grupo 11 – Benefícios ao trabalhador, relacionados a alimentação, por exemplo,
vale-refeição, almoços, jantares.
Como já visto, os gastos para viabilização ou suporte à mão de obra não são
insumos.
A Cosit/RFB possui o seguinte entendimento atual:
SC Cosit 10/2024
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
NÃO CUMULATIVIDADE. ATIVIDADE EXTRUSÃO DE ALUMÍNIO. DISPÊNDIOS COM
ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, AUXÍLIO-CRECHE, PLANO DE SAÚDE, SUBVENÇÃO
PATRONAL E PRÊMIO DE ASSIDUIDADE DOS EMPREGADOS. INSUMOS. ACORDO
OU CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. INSUMO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Não podem ser considerados insumos da atividade de extrusão de alumínio para
efeitos do inciso II do caput do artigo 3o da Lei no 10.637, de 2002, e não geram
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep à pessoa jurídica que incorre em tais
Fl. 17548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.536 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720060/2017-13
59
dispêndios com empregados: a) o fornecimento de alimentação, seja por meio
de vale-alimentação ou de vale-refeição, seja com a contratação direta de
estabelecimento fornecedor de alimentos (restaurante), sem prejuízo do
disposto no inciso X do caput do artigo 3o da Lei no 10.637, de 2002; b) despesas
com o transporte próprio da pessoa jurídica (inclusive combustíveis e
lubrificantes) para transporte do trajeto de ida e volta do trabalho ainda que da
mão de obra empregada em seu processo de produção de bens ou de prestação
de serviços; c) auxílio-creche; d) plano de saúde; e) subvenção patronal; e f)
prêmio de assiduidade.
A classificação de bens e serviços como insumos em virtude de exigência por
imposição legal não se aplica nas hipóteses em que a exigência dos bens ou dos
serviços decorrem apenas de celebração de acordos ou convenções coletivas de
trabalho.
Já na IN RFB 2.121/2022, o que será adotado aqui, consta como segue:
Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os bens
ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de produção
ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços (Lei no
10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de
2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
(...)
XX - parcela custeada pelo empregador relativa ao vale-transporte pago para a
mão de obra empregada no processo de produção ou de prestação de serviços; e
XXI - dispêndios com contratação de pessoa jurídica para transporte da mão de
obra empregada no processo de produção de bens ou de prestação de serviços.
§ 2o Não são considerados insumos, entre outros:
(...)
VI - despesas destinadas a viabilizar a atividade da mão de obra empregada no
processo de produção ou fabricação de bens ou de prestação de serviços, tais
como alimentação, vestimenta, transporte, cursos, plano de saúde e seguro de
vida.
Mantida a glosa.
Grupo 12 – benefícios ao trabalhador, relacionados à saúde, por exemplo, planos de
saúde, clínicas médicas, planos odontológicos.
Pelos mesmos motivos já tratados no item anterior, não deve ser provido o recurso.
Grupo 13 – serviços prestados pela empresa Ticket Serviços S/A.
Fl. 17549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.536 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720060/2017-13
60
Conforme registra a fiscalização, os serviços estão relacionados a benefícios de
alimentação ao trabalhador (vale-refeição) e gastos com combustíveis (vale-combustível).
A despeito dos argumentos da empresa pela validação em função da existência de
previsão contratual, tais gastos não podem ser reconhecidos como créditos. Não há previsão para
tais créditos, afora o vale-transporte por expressa previsão e dentro dos limites legais.
Em adendo ao já transcrito nos itens anteriores, parece útil citar a solução de
consulta abaixo:
Solução de Consulta Cosit/RFB no 56/2024
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONVENÇÃO COLETIVA DE
TRABALHO.
Somente lei pode estabelecer a fixação da base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep, conforme princípio da legalidade estrita encampado pelo Código
Tributário Nacional. Assim, as convenções coletivas de trabalho não possuem
força normativa para incluir no conceito de insumo determinados gastos
incorridos pela pessoa jurídica.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO. VALE -TRANSPORTE.
Os gastos com vale-transporte relativos ao transporte de ida e volta do trabalho
da mão de obra empregada no processo de produção de bens ou de prestação de
serviços podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep. Todavia, apenas a parcela
custeada pelo empregador (o que exceder 6% do salário do empregado) pode ser
objeto do referido creditamento.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT No 45, DE 20 DE MAIO DE 2020.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO. PLANO DE SAÚDE.
Não permitem a apuração de crédito da Contribuição para o PIS/Pasep na
modalidade insumo, os dispêndios com plano de saúde oferecido pela pessoa
jurídica aos trabalhadores empregados em seu processo de produção de bens ou
de prestação de serviços.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT No 2, DE 10 DE JANEIRO DE 2020.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. MÃO DE OBRA.
Os valores de mão de obra pagos à pessoa física não permitem a apuração de
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO. SALÁRIO -MATERNIDADE.
Fl. 17550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.536 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720060/2017-13
61
Consideram -se insumos os bens ou serviços essenciais ou relevantes para o
processo de produção ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação
de serviços. Não se enquadra neste conceito o salário-maternidade, o qual
representa uma prestação previdenciária paga à segurada pelo período em que
esta ficará afastada de suas atividades laborais em razão do nascimento ou
adoção de filho.
Dispositivos Legais: Código Tributário Nacional, art. 97; Lei no 10.637, de 2002, art.
3o, II e § 2o, I; Instrução Normativa RFB no 2.121, de 2022, art. 176, § 2o, inciso VI;
Parecer Normativo Cosit/RFB no 5, de 2018.
O mesmo texto é aplicável à Cofins.
Não há razões para dissentir do entendimento acima.
Créditos dos blocos F da EFD.
Foram glosados créditos informados no registro F100 da EFD Contribuições, com a
natureza “Outras Operações com Direito a Crédito”.
Os créditos foram classificados por grupos:
 Grupo A – R1.974.396,20 – produtos/serviços contabilizados em contas de ativo que,
tipicamente, não se encaixariam no processo produtivo do contribuinte;
 • Grupo B – R$ 43.852,67 – produtos serviços contabilizados em contas de custos, que, a
princípio, não se caracterizam como insumo.
 • Grupo C – R$ 614,56 – produtos/serviços contabilizados em contas de despesa. Em
tese, os insumos utilizados na prestação de serviços deveriam estar contabilizados nas
contas de custos. Assim, todos os valores contabilizados em contas de despesas não
poderiam ser aproveitados como créditos.
 • Grupo D – R$ 11.788,89 – itens nos quais não foi informada a conta contábil, assim, em
tese, não passíveis de aproveitamento como crédito.
 • Grupo E – R$ 340.811,01 – itens contabilizados em duplicidade. Seus valores já
constam em outros blocos da EFD Contribuições, conforme detalhado no próprio arquivo
A empresa contestou no recurso:
No que tange aos Grupos A e B, a Recorrente apresentou: (io as respectivas
planilhas, demonstrando, cláusula por cláusula do contrato que impôs que a
Recorrente incorresse naquele dispêndio; (iio os respectivos contratos
administrativos, firmados por meio de processo de licitação; bem como (iiio as
Notas Fiscais relacionadas, documentos que reapresentam no presente recurso
(Doc. 32 e Doc_Comprobatorios02.zip com Planilhas "Relatorio_grupo_A" e
"Relatorio_grupo_B").
Ora, como amplamente demonstrado na Impugnação apresentada nestes autos
(fls. 25 a 40) e no presente tópico deste recurso, em razão de existir imposição
legal determinando que o contribuinte suporte determinados dispêndios, há
Fl. 17551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.536 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720060/2017-13
62
possibilidade de tomada de créditos de PIS e da COFINS, justamente por se
enquadrar no conceito de in sumo definido pelo STJ em sede de recurso
repetitivo(essencialidade/relevância).
Novamente, é de se ressaltar que a contabilidade da Recorrente não é detalhada
por centro de custo, sendo que o sistema Enterprise Resource Planning77 ("ERP")
informa se o registro processado teve origem em um contrato produtivo ou
improdutivo. Tendo em vista que houve falha na apuração contábil, o que se
refletiu nos resultados apresentados, como já relatado, foram pesquisados caso a
caso todos os referidos registros, que correspondem, em sua maioria, a contratos
produtivos (Grupo C).
A apuração dos tributos, independe do processo contábil e, como já mencionado,
a versão retificada foi informada em resposta ao Termo 3.
Vê-se que são bens variados, de informática, ou peças, serviços de veículos e outros
tratados também nos itens anteriores. O bloco F trata de casos que, por algum motivo, não
possam ser levados aos blocos específicos correspondentes. Não se vislumbra uma comprovação
específica, uma vez que, como já posto, a previsão contratual não valida o crédito.
Adota-se, assim, a apreciação no julgamento recorrido:
28.Prosseguindo, examine-se o segundo grupo de glosa das informações contidas
nos blocos “A” e “C” do EFD. O enfoque dado pela Fiscalização aponta para
registros de gastos em contas contábeis, que, por sua natureza, indicariam que
eles não se referem a insumos na prestação de serviços pelo contribuinte.
Relativamente a esta parte da autuação o impugnante não apresentou qualquer
contestação, o que permite considerar a matéria não impugnada, a teor do art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972.
29.Passando ao exame das glosas dos créditos informados no bloco “F” da EFD, o
impugnante expõe que os grupos “A”, “B” e “C” estariam vinculados ao
entendimento do que a autoridade fiscal possui acerca do que é insumo. Dito isso,
reafirma que todos os serviços utilizados pelo defendente decorrentes de
obrigações contratuais são insumo da própria prestação de serviços, assim como
combustíveis, à medida em que, se não prestados, acarretariam a rescisão
contratual. Acerca desta temática, assevere-se que já se teve oportunidade de
debatê-la, razão pela qual repisam-se os argumentos expostos nos itens 20-24
deste voto.
29.1. Também apontou falha humana no cadastramento dos contratos produtivos
e, decorrente de tal falha, foi a informação errônea para a contabilização,
dizendo, ainda não ter como conseguir “reprocessar” os arquivos originais da
época e a impossibilidade do sistema rastrear os registros finais frente as
informações originalmente enviadas. Como se percebe, tal justificativa nada
acrescenta para elucidar a transgressão normativa apontada pela autoridade
fiscal. Além disso, reporta a transmissão de EFD que teria o condão de subsidiar a
Fl. 17552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.536 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720060/2017-13
63
Fiscalização acerca deste erro. Tal declaração, transmitida intempestivamente não
produz nenhum efeito, não socorrendo o impugnante neste sentido.
29.2. Ainda em relação a tal grupo de glosas, o impugnante, sem fazer qualquer
referência na peça de defesa, apresentou planilha (Termo de Anexação à fl. 1236),
na qual consta uma “aba”, denominada “Detalhamento blocos A B e C”, a seguir
reproduzida, que não permite infirmar a glosa efetuada.
29.3. Registre-se, entretanto, que cabe à impugnante constituir a prova pela
precisa articulação dos elementos documentais carreados aos autos, sendo
oportuno destacar as palavras de Fabiana Del Padre Tomé (A prova no direito
tributário, Editora Noesis, 2005):
“Provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos. É
preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se
pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento.”
No demais, aduz:
Já no que se refere ao Grupo D, dentre as operações relacionadas restou
demonstrado que com relação à Nota Fiscal no 2544 (Kreiton Usinagem Ltda.), no
valor de R$ 55.240,00, a Recorrente se creditou parcialmente do valor (R$
7.710,00), por estar relacionado ao CFOP no 5124 - Industrialização efetuada para
outra empresa, que foi devidamente contabilizado na conta 4.1.03.0 2.0007 -
Materiais Aplicados em 12/08/2015 - lançamento 100499 do SPED CONTABIL e
não se creditou do saldo remanescente (R$ 47.530,00), justamente por estar
relacionado com a CFOP no 5902 -Retorno de mercadoria utilizada na
industrialização por encomenda.
Ora, se o Sr. Agente Fiscal e a Turma Julgadora tivessem minimamente analisado
os documentos acostados e analisado à atividade desempenhada pela Recorrente,
não teria dúvidas de que os créditos por ela tomados, e que foram glosados,
decorrem de dispêndios que guardam relação de total essencialidade e
relevância, esta que também decorre de imposição legal, com a atividade
desempenhada pela Recorrente, de modo que, sem eles, ou seria inviável a
atividade desenvolvida, ou os seus serviços teriam redução substancial de
qualidade, com evidente impacto negativo no auferimento de receitas.
Concluindo-se, a Recorrente requer o reconhecimento do creditamento de PIS e
COFINS dos créditos glosados nos 13 grupos e nas letras de "A" a "D" do bloco "A"
e "C" da EFD, relacionados ao presente tópico, como insumos, por justamente
estarem em consonância com o conceito definido pelo STJ
(essencialidade/relevância), por meio do REsp no 1.221.170/PR, julgado sob a
sistemática de recursos repetitivos.
Se as notas fiscais são de retorno de mercadoria, não caberia crédito sobre elas,
como entendeu o trabalho fiscal e DRJ. Se houve beneficiamento ou prestação de serviços, deveria
Fl. 17553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.536 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720060/2017-13
64
existir a nota de serviço correspondente. Entendo não existir comprovação dos créditos em
questão.
5
CONCLUSÃO
Como visto, em função do tempo decorrido, cabe a apreciação dos autos, já tendo
sido realizada a diligência no âmbito do Carf.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício, por se referir a
exoneração em valor inferior ao limite de alçada. Quanto ao recurso voluntário, voto por em
rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, em lhe dar parcial provimento para: (i) reconhecer
que os contratos de números 7000.0091145.14.2, 2700.0077659.12.2 e 7000.0073515.12.2 se
submetem ao regime cumulativo das contribuições; (ii) reverter as glosas de créditos, desde que
os gastos estejam vinculados às receitas do regime não cumulativo, em relação a (ii.1) ensaios,
inspeções, perícias e equipamentos de medição, (ii.2) contratação de pessoa jurídica para
transporte de insumos e bens utilizados na prestação de serviços ou remoção de resíduos, (ii.3)
contratação de pessoa jurídica para transporte da mão de obra empregada na prestação de
serviços, (ii.4) gastos com lavagem de uniformes e equipamentos de proteção individual e (ii.5)
gastos com serviços de engenharia prestados por SCI Engenheiros Associados S/S Ltda. e Somatik
Serviços Ltda.
Assinado Digitalmente
MARCELO ENK DE AGUIAR

Fl. 17554
DF CARF MF
Original